Tribunal: CARF
Processo: 16561.720134/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16561.720134/2016-09 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.262 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
11 de agosto de 2022 Recorrente
Recorrente
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO
INEXISTÊNCIA DE REGRA DE CONTROLE POR FORNECEDOR
INDIVIDUALIZADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO. A ausência de
similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados (recorrido e
paradigma) impede a caracterização da alegada divergência jurisprudencial,
prejudicando, assim, o conhecimento recursal.
INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS NO CÁLCULO DO
PREÇO PRATICADO. CONTEXTOS JURÍDICOS E FÁTICOS JURÍDICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece
de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisão em contexto jurídico distinto, concernente à vigência da
Instrução Normativa SRF no 38, de 1997, e não da Instrução Normativa SRF no
210, de 2002, e contexto fático distinto, indicativo, inclusive, de convergência
com o recorrido, no sentido de que os valores de frete, seguro e imposto de
importação devem compor o preço praticado para fins de cálculo do ajuste de
transferência.
INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO LEGAL DE REPRESENTATIVIDADE
MÍNIMA. AUSÊNCIA DE DECISÃO NO PARADIGMA. CONTEXTOS
FÁTICOS
E
JURÍDICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece do recurso especial cujos acórdãos
apresentados para demonstrar a divergência não evidenciam decisão de outro
Colegiado acerca da matéria ou referem discussão em cenário fático e jurídico
distinto, mormente tendo em conta que o critério questionado foi justificado no
acórdão recorrido em razão de conduta específica da Contribuinte durante o
procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em não conhecer do Recurso Especial, nos
seguintes termos: (i) por maioria de votos, não conhecer do recurso em relação à 1a matéria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720134/2016-09
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

(“Preço CIF versus preço FOB”), vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli
(relator), Livia De Carli Germano e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento;
(ii) por maioria de votos, não conhecer do recurso em relação à 2a matéria (“Ilegalidade da
desconsideração do método PIC no caso dos autos: inexistência de um critério legal de
representatividade mínima”), vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator) e
Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento; e (iii) por unanimidade de votos, não
conhecer do recurso em relação à 3a matéria (“Inexistência de regra de controle por fornecedor
individualizado”). Votou pelas conclusões a conselheira Livia De Carli Germano. Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 2.290/2.340) interposto pela contribuinte em face
do Acórdão no 1402-003.577 (fls. 2.158/2.186), o qual negou provimento ao recurso voluntário
com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2012
PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA.
MÉTODO
PRL60.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGALIDADE DE INSTRUÇÃO NORMATIVA. SÚMULA CARF No 115. A
sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem de
lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de
2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
MÉTODO PRL. PREÇOS PRATICADOS. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS.
Na apuração dos preços praticados segundo o método PRL (Preço de Revenda menos
Lucro), deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador,
e os tributos incidentes na importação.
MÉTODO PRL. NOVO REGRAMENTO DA LEI No 12.715/2012. NECESSIDADE
DE OPÇÃO.
As novas regras relativas à obtenção dos preços parâmetros introduzidas pela Lei no
12.715/2012 somente são aplicáveis ao ano-calendário de 2012 mediante opção
irretratável do contribuinte realizada na DIPJ/2013.
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

MÉTODO
PREÇOS
INDEPENDENTES
COMPARADOS
PIC.
AJUSTES
RELACIONADOS A QUANTIDADES NEGOCIADAS. OMISSÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
Diante da omissão do sujeito passivo, após intimação para tanto, cabível o ajuste de
ofício, com as informações disponíveis e sob critério razoável, dos valores dos bens,
serviços ou direitos, de forma a minimizar os efeitos provocados sobre os preços a
serem comparados, em razão das quantidades negociadas.
PREÇO
PRATICADO.
NECESSIDADE
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DOS
FORNECEDORES VINCULADOS.
A legislação de preço de transferência visa verificar, para cada fornecedor vinculado,
individualmente considerado, se os preços praticados nessas transações estão
compatíveis com os preços de mercado.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. ACORDOS INTERNACIONAIS.
Não há contradição entre as disposições legais para determinação de ajustes de preço de
transferência e os acordos internacionais para evitar a dupla tributação firmados pelo
Brasil.

Em resumo, o presente processo é decorrente de Autos de Infração (fls.
1.652/1.664) que exigem IRPJ e CSLL, referentes ao ano base de 2012, em razão de ajustes
promovidos pela fiscalização em relação ao critério adotado pelo contribuinte quando da
aplicação das regras de preços de transferência em operações de importação.
Notificada da decisão de segunda instância, a contribuinte opôs embargos de
declaração (fls. 2.196/2.205), alegando determinados vícios, dentre eles:
(...)
19. A omissão do v. Acórdão embargado consiste, dessa forma, em desconsiderar que
a legislação vigente à época dos fatos (IN 243/02) não dispunha de dispositivo que
justificasse a utilização do critério de representatividade mínima de 5% (número
mínimo de amostras), conforme adotado pela D. Fiscalização.
(...)
(c) A obscuridade: Ausência de justificativa do v. Acórdão embargado para aceitar
o percentual de representatividade mínima de 5%, e não outro (2%, por exemplo,
como no Caso Nissan)
(...)
(d) Terceira omissão: Desconsideração da legislação que determina a identificação
dos preços praticados por “produto”

Despacho de fls. 2.268/2.288 rejeitou os embargos
Em seguida a empresa interpôs o recurso especial (fls. 2.290/2.340), tendo sido
este admitido parcialmente, nos seguintes termos (fls. 2.620/2.629):
(...)
(2) “preço CIF versus preço FOB”
(...)
Acórdão paradigma no 9101-01.166, de 2011:
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - PRL. - INCLUSÃO DE CUSTOS COM FRETE,
SEGURO E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO NA APURAÇÃO DO CUSTO — A IN SRF no
38/97, em seu artigo 4o, § 4o, estabelece que a inclusão dos valores de frete, seguro e
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

imposto de importação na composição do custo é uma faculdade do contribuinte
importador. Pela vinculação da autoridade administrativa ao referido ato normativo,
deve tal faculdade ser respeitada, sob pena de nulidade do lançamento.
Acórdão paradigma no 108-09.763, de 2008:
IRPJ - CSLL - PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - MÉTODO PRL - FRETES, SEGUROS E
IMPOSTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO - Na apuração dos preços praticados,
assim como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus
tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação. Precedentes no
Acórdão no 103-23.199, de 13/09/2007, DOU de 07.11.2007 e Acórdão no 105-16.711, de
17/10/2007.
[...].
A recorrente tem razão quanto a esta interpretação tendo em vista que as despesas de
fretes e seguros são despesas operacionais porque necessárias, usuais e normais no tipo
de atividade desenvolvida e, portanto, para efeito de preço de transferência, só tem
relevância quando pagos a empresa vinculadas.
Se as despesas de fretes e seguros foram efetivamente pagas para empresas não
vinculadas, estas despesas deveriam ser neutras para efeito de apuração de preço de
transferência, mesmo na hipótese de pagamento efetuado antes do desembaraço
aduaneiro, que é a hipótese dos autos.
No que se refere a essa segunda matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, na apuração dos preços praticados
segundo o método PRL (Preço de Revenda menos Lucro), deve-se incluir o valor do
frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes na
importação, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-01.166, de 2011,
e 108-09.763, de 2008) decidiram, de modo diametralmente oposto, que a inclusão
dos valores de frete, seguro e imposto de importação na composição do custo é uma
faculdade do contribuinte importador (primeiro acórdão paradigma) e que as
despesas de fretes e seguros [...], para efeito de preço de transferência, só têm
relevância quando pagos a empresa vinculadas, ou seja, se as despesas de fretes e
seguros foram efetivamente pagas para empresas não vinculadas, estas despesas
deveriam ser neutras para efeito de apuração de preço de transferência (segundo
acórdão paradigma).
(...)
(4) “ilegalidade da desconsideração do método PIC no caso dos autos: inexistência
de um critério legal de representatividade mínima”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
- Quanto à restrição ao método PIC (erro no 4 do TVF) critério da representatividade
mínima de 5%;
Alega a recorrente que haveria a impossibilidade das autoridades fiscais de restringirem
a utilização do método PIC, tendo em vista que o critério de representatividade mínima
de 5%, adotado como referencial pelas autoridades fiscais, não encontra previsão nem na
Lei 9.430/96, nem na IN 243/02, decorrendo de mera liberalidade. A regra da
representatividade mínima só teria sido introduzida ao ordenamento legal após a edição
da Lei no 12.715/2012, sem efeitos retroativos. Traz à tona decisão da DRJ sobre o tema,
o qual chamou de caso Nissan (processo no 16561.720101/2011-46).
Tal matéria foi objeto de decisão da autoridade julgadora de primeira instância
administrativa, no sentido de acatar o procedimento da autoridade fiscal, pois o ato de
desprezar as comparações com nível comercial menos que 5% buscou tão somente
minimizar os efeitos sobre os preços comparados, decorrentes das quantidades
negociadas, em conformidade com o disposto no art. 9o da IN SRF no 243/2002.
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

Compulsando os autos, verifica-se que o relatório de auditoria fiscal aplicou as seguintes
disposições da IN SRF no 243/2002, no que tange ao método PIC:
[...].
Na disposição normativa acima, verifica-se a necessidade de ajuste de preço em razão da
quantidade negociada.
[...].
As alegações da recorrente quanto ao caso Nissan, invocado tanto na impugnação quanto
na peça recursal, que entendeu em primeiro grau afastar a regra de representatividade
mínima antes da edição da Lei no 12.715/2012, entendo que além de ser um caso e
julgados próprios, o fato da edição da MP no 563/2012, convertida na Lei no
12.715/2012, que deu nova redação ao artigo 18 da Lei no 9.430/1996, que passou a
exigir a representatividade mínima de 5%, não foi o aplicado no presente caso.
Aqui se aplicou a normativa então vigente já citada anteriormente, na aplicação do
artigo 9o da IN SRF no 243/2002. Em nenhum momento a autoridade fiscal autuante
invoca o novo ordenamento legal, apesar de estar fiscalizando em 2016 e 2017 o ano-
calendário de 2012. Apenas se valeu de critérios para minimizar os efeitos, conforme
consigna no relatório da auditoria fiscal:
[...].
Ou seja, o critério utilizado está devidamente fundamentado nos autos, mostrando-se
razoável e proporcional, dadas as informações disponíveis. Nesse sentido, vejo nesta
postura do procedimento fiscal apenas dar efetividade ao artigo 9o da IN SRF no
243/2002 ao caso concreto.
Acórdão paradigma no 1401-002.122, de 2017:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
O relatório do acórdão da DRJ bem descreve todo o ocorrido até aquele momento:
[...].
A empresa usa o método PIC para calcular o preço de transferência de alguns produtos
importados de vinculadas sem apurar nenhum ajuste exigível.
Nos casos em que toda a quantidade consumida foi comprovada exclusivamente pelo
método PIC, a comprovação foi aceita pela fiscalização.
Para alguns produtos a empresa usou dois métodos, simultaneamente, o PIC e o PRL. A
IN SRF no 243/2002 é clara ao dispor que a empresa deverá optar por um único método.
Nesses casos, o método PIC sempre se mostrou mais favorável à contribuinte, não
resultando em nenhum ajuste.
O método PIC foi aceito pela fiscalização apenas quando a quantidade comparada
representava mais do que 2% do total consumido do produto importado.
Para os demais casos (cálculo pelo PIC representando um percentual ínfimo em relação à
totalidade consumida do produto), a fiscalização reconheceu apenas os cálculos pelo
método PRL.
[...].
Quanto ao Recurso de Ofício, nego provimento, pois os erros de cálculo no PRL e
indevida desconsideração do PIC, conforme relatado, foram confirmados através de
diligência fiscal, a qual derivou no consequente cancelamento da exigência fiscal de IRPJ
e CSL, bem como da multa e dos juros decorrentes, recompondo-se acertadamente os
saldos de prejuízo fiscal e base negativa de CSL da Nissan.
Acórdão paradigma no 105-16.711, de 2007:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
No que tange a esse conjunto de argumentos, nos alinhando com o decidido pela
autoridade de primeiro grau, ressaltamos, em primeiro lugar, que, em conformidade com
o art. 6o da IN SRF no 38/1997, a determinação do custo dos bens adquiridos deve ser
feita com base na média aritmética dos preços de bens similares, inexistindo qualquer
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

norma que obrigue que se determine um número mínimo ou máximo de amostras.
Ademais, como já ressaltamos, se o contribuinte não cumpre aquilo que a lei lhe obriga,
nasce para a Fiscalização o direito de, com os recursos que dispuser, apurar o preço
parâmetro.
Relativamente a essa quarta matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que o ato de desprezar as comparações com
nível comercial menos que 5% buscou tão somente minimizar os efeitos sobre os preços
comparados, decorrentes das quantidades negociadas, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 1401-002.122, de 2017, e 105-16.711, de 2007) decidiram, de
modo diametralmente oposto, por entender como indevida desconsideração do PIC a
sua aceitação pela fiscalização apenas quando a quantidade comparada representava
mais do que 2% do total consumido do produto importado (primeiro acórdão
paradigma) e que inexiste qualquer norma que obrigue que se determine um número
mínimo ou máximo de amostras (segundo acórdão paradigma).
(5) “inexistência de regra de controle por fornecedor individualizado”
Decisão recorrida:
PREÇO
PRATICADO.
NECESSIDADE
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DOS
FORNECEDORES VINCULADOS.
A legislação de preço de transferência visa verificar, para cada fornecedor vinculado,
individualmente considerado, se os preços praticados nessas transações estão
compatíveis com os preços de mercado.
Acórdão paradigma no 1401-001.123, de 2014:
MÉTODO PIC. ERROS INSANÁVEIS NA APLICAÇÃO.
Improcede a autuação, decorrente de erros insanáveis na aplicação do método PIC.
[...].
Em relação à questões de fato onde a fiscalização cometeu erros insanáveis, eis os
fundamentos da DRJ:
[...].
Além desse vício insanável no lançamento, observa-se que a fiscalização equivocou-se no
cálculo do preço-parâmetro [...].
[...].
Em vez de apurar o preço médio ponderado a partir da totalidade das transações
entre terceiros independentes, a fiscalização apurou a média aritmética (e não a
ponderada) dos preços-parâmetro de cada empresa.
[...].
Revisados os autos, seja por qualquer dos dois ângulos que os analiso, por questões de
direito e/ou de fato, constato a correção do Acórdão recorrido de ofício.
Por fim, com referência a essa quinta matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a legislação de preço de transferência visa
verificar, para cada fornecedor vinculado, individualmente considerado, se os preços
praticados nessas transações estão compatíveis com os preços de mercado, o acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 1401-001.123, de 2014) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que a fiscalização equivocou-se no cálculo do preço-
parâmetro, pois, em vez de apurar o preço médio ponderado a partir da totalidade das
transações entre terceiros independentes, a fiscalização apurou a média aritmética (e
não a ponderada) dos preços-parâmetro de cada empresa.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização, em
parte, das divergências de interpretação suscitadas.
Fl. 2725
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto.

Contra a parte não admitida a contribuinte apresentou Agravo, tendo sido este
rejeitado.
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 2.699/2.717). Não
questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Conhecimento
Preço CIF versus preço FOB
O recurso especial é tempestivo e a meu ver deve ser conhecido nos termos do
despacho prévio de admissibilidade.
Isso porque, à luz do caput e § 6o, ambos do artigo 18, da Lei n° 9.430/96, a
decisão recorrida considerou que os valores de frete, seguro e imposto de importação devem ser
incluídos no preço praticado, ao passo que o paradigma (Acórdão no 108-09.763), em sentido
oposto, entendeu que tais dispêndios, por serem neutros no que diz respeito às normas de
transfer pricing, não devem integrar o referido preço.
O dissídio jurisprudencial, portanto, se mostra em face do artigo 18 da Lei no
9.430/96 e seu parágrafo sexto, pouco importando, para esta finalidade, a interpretação conferida
aos textos legais pelas sucessivas instruções normativas (38/1997, 32/2001 e 243/2002).
Nesse ponto, entendo que o fato dos paradigmas fazerem menção à IN SRF no
38/1997 - instrução normativa esta que encontrava-se revogada à época dos fatos geradores –,
não têm o condão de afastar a referida divergência quanto à interpretação da lei, uma vez que
essa legislação infralegal figurou como mero reforço argumentativo (obiter dictum) das decisões,
não constituindo fundamento autônomo propriamente dito.
Dessa forma, conheço do recurso especial nesse ponto.

Ilegalidade da desconsideração do método PIC no caso dos autos: inexistência de
um critério legal de representatividade mínima
Nessa matéria, tendo em vista que não houve qualquer questionamento pela parte
recorrida contra o seu seguimento, e por concordar com o juízo prévio de admissibilidade (fls.
2.620/2.629), adoto as razões do i. Presidente de Câmara para conhecer do recurso especial.

Inexistência de regra de controle por fornecedor individualizado
Fl. 2726
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

De acordo com o voto condutor do acórdão recorrido:
Alega a recorrente que não há previsão legal para que se considerem apenas as
operações com fornecedores individualizados para determinação do preço praticado
para os métodos PRL e PIC. Sustenta que o preço praticado do PRL e do PIC é fixado a
partir da média por produto, considerando múltiplos fornecedores. Ademais, sustenta
que a DIPJ não comporta tal tipo de informação individualizada.
Verificando-se aos argumentos para a decisão a quo sobre este ponto, entendo que lhe
cabem razão.
A legislação de preço de transferência objetiva verificar, para cada fornecedor vinculado
ou sediado em país de tributação favorecida, individualmente considerado, se os preços
praticados estão compatíveis com os preços de mercado (transações entre partes
independentes).
Essa é a lógica aplicável dos preços de transferência.
A legislação aplicável, já salientada na decisão a quo vai nesse sentido, nos termos do
caput do art. 18 da Lei no 9.430/19961 e arts. 1o, 5o e. 8o da IN SRF no 243/2002:
No que tange ao preenchimento das obrigações acessórias, no que tange à DIPJ, como
suscitado pela recorrente, peço vênia para destacar o que consta no manual de
preenchimento da DIPJ, algo que já ocorreu na decisão a quo:
Ficha 33 – Operações com o Exterior Contratantes das Importações
Esta ficha é habilitada ao se incluir cada operação na Ficha 32.
Para cada operação incluída na Ficha 32, a pessoa jurídica deve informar, em ordem
decrescente de valor, até 30 (trinta) pessoas vinculadas (subitem 20.1), domiciliadas em
países com tributação favorecida ou cuja legislação oponha sigilo à composição
societária, ou ainda, a partir de 1o de janeiro de 2009, que gozem, nos termos da
legislação, de regime fiscal privilegiado (subitem 20.2), ainda que empreendidas por
meio de interpostas pessoas, que sejam contratantes das importações ou operações
financeiras.
[...]
A pessoa jurídica deve preencher os seguintes campos:
1) Nome da Pessoa (Jurídica/Física)
Indicar nesta coluna o nome ou razão social da pessoa física ou jurídica contratante da
transação, que seja domiciliada no exterior.
2) País
Informar o país onde a pessoa física ou jurídica contratante, no exterior, é domiciliada.
3) Valor da Operação
Informar os valores das transações que compõem cada operação inserida na Ficha 32
agrupados por pessoa física ou jurídica contratante, desde que originadas do mesmo
país.
4) Condição da Pessoa Envolvida na Operação
Assinalar se a pessoa física ou jurídica contratante é:
- Considerada Vinculada (subitem 20.1);
- Interposta Pessoa – Transação com Vinculada; ou
- Residente/Domiciliada em País com Tributação Favorecida, ou ainda, a partir de 1o
de janeiro de 2009, que goze, nos termos da legislação, de regime fiscal privilegiado
(subitem 20.2).
Ou seja, há um nítido sentido de comparações por preços individualizados.
Por conseguinte, NEGA-SE PROVIMENTO quanto a este item.

Fl. 2727
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

Como se vê, prevaleceu o entendimento de que as normas de preços de
transferência impõem a comparabilidade do preço praticado por fornecedor, individualmente
considerado, com o preço parâmetro apurado. Ou seja, a decisão recorrida caminhou no sentido
de que o limite de dedutibilidade representado pelo preço parâmetro deve ser controlado em face
do preço praticado com cada uma das pessoas jurídicas consideradas vinculadas.
O paradigma (Acórdão no 1401-001.123), por sua vez, tratou de recurso de ofício
que envolveu outros fatos, assim relatados:
A contribuinte utilizou, para todas as importações de pessoas vinculadas, o método
PRL, sendo que alguns bens importados foram adquiridos com a finalidade de produção
de outros bens.
Nesse caso, é vedada a utilização do método PRL, em face do disposto no §1° do artigo
4o da IN SRF n° 38/97 (que só permite a utilização dos métodos PIC – Preços
Independentes Comparados e CPL - Custo de Produção mais Lucro), e segundo Decisão
COSIT n° 01, de 02/02/99, que cuida de consulta formulada pela ABIFARMA.
(...)
A fiscalização junta aos autos (fls. 174 a 200) a relação de todas as importações da
empresa nos anos de 1997 e 1998, obtida através do sistema Siscomex / Aduana. Para
esta vasta gama de produtos, a empresa apresentou planilhas justificando a adequação
de seus preços pelo método PRL.
Porém, alguns produtos, no entender da fiscalização, seriam passíveis de análise a título
de preços de transferência pelo método PIC.
Às fls. 172 e 173, a fiscalização elenca os 17 itens mais significativos das importações
em termos de quantidades e valores (representando mais de 90% das importações).
Desses 17 itens, 2 foram importados de vinculadas, são matérias primas e
representavam volumes grandes de importação: brometo de pinavério e extrato de
Gingko Biloba. A fiscalização não identificou outros importadores no Brasil de brometo
de pinavério, de forma que não pôde fazer a comparação dos preços relativamente a
esse produto.
As importações de Gingko Biloba, realizadas pela contribuinte em 1997 de sua
vinculada no exterior (Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik nGmbh, localizada na
Alemanha), tiveram por preço médio US$ 1.096,66 / Kg = R$ 1.174,39 (fls. 201). Em
1998, o preço médio foi de US$ 1.084,84 / kg = R$ 1.254,81 (fl. 202).
Em 1997, sempre constava a Byk Gulden como exportadora e a empresa Schwabe
Extracta Gmbh & Co., também da Alemanha, como fabricante / fornecedora. Em 1998,
do primeiro embarque de Gingko Biloba constou a Byk Gulden como exportadora e a
Schwabe Extracta como fornecedora, mas, a partir do segundo embarque, constou a
Schwabe Extracta como exportadora e, ao mesmo tempo, fabricante / fornecedora.
Intimada a esclarecer se a empresa Schwabe Extracta tem algum vínculo em termos de
composição acionária com o grupo Byk, a contribuinte anexou os documentos
constantes às fls.119 a 121, demonstrando a não participação acionária entre as
empresas mencionadas. De qualquer forma, ficou estabelecido o vínculo entre as
mesmas, nos termos do inciso X, e do §4°, inciso Hl, do artigo 2° da IN SRF n° 38/97,
respaldado pelo artigo 23 da Lei n° 9.430/96.
Com relação aos preços-parâmetro, a fiscalização obteve os valores de R$ 485,36 / kg
(em 1997) e R$ 322,46 (em 1998), conforme planilhas de fls. 203 a 207, e farta
documentação fornecida pelas empresas consultadas (fls. 221 e seguintes).
Ainda que a contribuinte alegue em sua defesa que a qualidade do produto por ela
importado seja superior, a fiscalização foi informada, por representantes dos demais
importadores, que o processo de extratificação da erva pode propiciar a obtenção de um
produto final com maior grau de pureza, o que pode representar acréscimos percentuais
no valor do produto, mas nada que justifique preços 2 ou 3 vezes maiores.
Fl. 2728
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

A fiscalização junta aos autos (fls. 1194 e 1195) quadros demonstrativos do preço-
parâmetro X preço praticado, relativamente aos anos de 1997 e 1998, demonstrando a
forma de apuração do preço-parâmetro, apurado em cada ano, obtido pela média
aritmética dos preços-parâmetro de cada empresa (soma dos preços-parâmetro, dividida
pelo número de empresas importadoras independentes), nos termos do artigo 10 da ÍN
SRF n° 38/97.
Não foram computados, na apuração dos preços-parâmetro, 2 embarques para as
empresas Laboratório Centroflora e Galena Química, cujos preços praticados estavam
bem aquém dos observados em outras importações das mesmas empresas, por se
tratarem, provavelmente, de aquisições a preços favorecidos para testes.
Para enriquecer os levantamentos realizados, a fiscalização incluiu os dados de compras
no mercado interno da empresa Nikkho do Brasil, uma vez que ela adquiriu o produto
de empresa importadora não contatada nas diligências fiscais.
Foram eliminados do valor de venda nas transações de mercado interno os impostos
incidentes sobre vendas (ICMS, PIS e COFINS), sem questionar a margem de lucro da
empresa vendedora, conforme fls. 203 e 205. Também da quantidade consumida em
1997 foram deduzidos os estoques iniciais de matéria prima, quantidade importada em
1996, período em que ainda não vigorava a legislação de preço de transferência.

Mais adiante, esclarece o voto condutor ao analisar o mérito que:
A DRJ cancelou os lançamentos por dois motivos cumulativos, um que diz respeito a
questão de direito e outro de questão de fato, quais sejam:
1) Inaplicabilidade ao caso concreto da legislação sobre preços de transferência;
2) Cometimento de erros insanáveis na aplicação do método PIC pela fiscalização.
Antes de se pronunciar sobre os dois motivos para o cancelamento a DRJ primeiro
demonstrou que a fiscalização agiu acertadamente na adoção do método PRL 20%. É
que para os anos-calendário de 1998 e 1999, por falta de previsão legal, não seria
possível adotar o método PRL 20%, como entendia a Recorrente, pois somente com a
edição da Lei n° 9.959/2000 que instituiu o método PRL- 60% (artigo 2o) é que se
possível adotá-lo.
Eis os fundamentos da DRJ em relação à questão de direito:
(...)
Em relação à questões de fato onde a fiscalização cometeu erros insanáveis, eis os
fundamentos da DRJ:
(...)
Além de pôr em dúvida a equivalência, ao afirmar que a diferença de qualidade "pode
representar acréscimos percentuais no valor do produto", deixa claro que não existe, no
caso, certeza quanto ao valor exigível, requisito essencial do lançamento tributário, que
deve obedecer, obrigatoriamente, ao disposto no artigo 142 do CTN, in verbis:
(...)
Destaque-se que a legislação sobre preços de transferência determina que sejam efetuados
os ajustes necessários (não realizados pela fiscalização), antes da comparação de preços,
nos termos dos artigos 7° e 8o da IN SRF n° 38/97, in verbis:
(...)
Além desse vício insanável no lançamento, observa-se que a fiscalização equivocou-se no
cálculo do preço-parâmetro, desrespeitando o disposto no artigo 10 da IN SRF n° 38/97,
in verbis:
Art. 10. Preliminarmente à comparação, os preços apurados de conformidade
com esta Subseção, correspondentes a cada empresa serão multiplicados pelas
quantidades relativas à respectiva operação e os resultados apurados serão
somados e divididos pela quantidade total, determinando-se, assim, o valor
Fl. 2729
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

médio ponderado do preço a ser comparado com aquele registrado em custos,
computado em conta de resultado, pela empresa" (grifei).
Em vez de apurar o preço médio ponderado a partir da totalidade das transações
entre terceiros independentes, a fiscalização apurou a média aritmética (e não a
ponderada) dos preços-parâmetro de cada empresa.
Além desses vícios no lançamento, há que se observar que são muito consistentes as
argumentações da impugnante no sentido de que o extrato de Gingko Biloba por ela
importado (Egb 761) não pode ser comparado com os extratos importados pelos
terceiros relacionados nos autos, por não possuírem as mesmas características, por
não serem similares. (...)
Revisados os autos, seja por qualquer dos dois ângulos que os analiso, por questões de
direito e/ou de fato, constato a correção do Acórdão recorrido de ofício.
Além de ser inaplicável ao caso a legislação sobre preços de transferência justamente
por não ser a fabricante Schwabe Extracta vinculada à contribuinte e a Byk Gulden,
vinculada à contribuinte, ser mera intermediária nas transações com a Schwabe
Extracta, foram cometidos, pela fiscalização, erros insanáveis na aplicação do método
PIC (incerteza do montante tributável e falta de similaridade entre produtos).
Assim, adoto as mesmas razões de decidir do voto condutor, negando também
provimento ao recurso de ofício.

Verifica-se, assim, que o dito paradigma negou provimento ao recurso de ofício,
por entender, dentre outras razões determinantes, inclusive a inaplicabilidade das regras de
controle de transfer pricing naquele caso, que existiriam vícios insanáveis na apuração do preço-
parâmetro tomado como referência, e não no preço praticado com empresas vinculadas. Foi
justamente nesse contexto que o Relator daquele julgado concordou com o registro da DRJ de
que em vez de apurar o preço médio ponderado a partir da totalidade das transações entre
terceiros independentes, a fiscalização apurou a média aritmética (e não a ponderada) dos
preços-parâmetro de cada empresa, fato este enquadrado como espécie de erro insanável.
Tratam-se, assim, de circunstâncias fático-jurídicas específicas e que foram
determinantes para a solução jurídica lá encontrada, mas que não possuem semelhança para os
fins pretendidos pela recorrente. Diante disso, e considerando que o presente Julgador não
consegue criar nenhuma convicção de que a matéria que ora se busca reanalisar poderia ser
reformada pelo Colegiado do referido paradigma caso este enfrentasse a discussão, o recurso
especial não deve ser conhecido nesse particular.

Conclusão
Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada
Fl. 2730
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

O I. Relator restou vencido em sua proposta de conhecer parcialmente do recurso
especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado concluiu que não havia dissídio jurisprudencial
demonstrado em nenhuma das matérias que tiveram seguimento em exame de admissibilidade.
Com referência à matéria “preço CIF versus preço FOB”, este Colegiado
reafirmou a posição adotada na reunião anterior, nos Acórdãos no 9101-006.193, 9101-006.194 e
9101-006.195, nos quais os mesmos paradigmas foram apresentados para demonstração da
divergência jurisprudencial.
Isto porque o primeiro paradigma, no 9101-01.166 foi editado em contexto
jurídico normativo distinto, pois o voto condutor do referido paradigma define a intepretação
prevalente acerca da matéria tendo em conta, expressamente, o disposto na Instrução Normativa
SRF no 38/97. Veja-se:
Nesse sentido, de um lado, argumenta o contribuinte que se trata de faculdade,
mormente cm razão do disposto na IN SRF n° 38/97 (§ 4° do artigo 4°); de outro
lado, argumenta a Fazenda Nacional que se trata de obrigatoriedade, uma vez que a
referida Instrução Normativa não tem o condão de afastar o disposto no artigo 18, § 6°,
da Lei n° 9.430/96. Reproduzo as normas citadas:
[...]
Ainda, em seu Recurso Especial, o contribuinte apresenta 4 motivos principais para a
inexigibilidade da inclusão do frete e seguro no preço praticado: (i) o artigo 18 da Lei n°
9.430/96 não determina a inclusão dos valores de frete e seguro ao preço praticado, já
que faz referência aos valores constantes dos documentos de importação pagos a pessoa
vinculada, não mencionando valores pagos a terceiros; (ii) o § 6° do artigo 18 da Lei n°
9.430/96 não trata do preço praticado, mas da dedutibilidade de valores que tenham sido
assumidos pelo importador, que não se confundem com o preço da importação, posição
essa que se coaduna com a IN SRF n° 38/97; (iii) ainda que assim não fosse, a IN SRF
n° 38/97, em seu artigo 4° § faculta a inclusão dos referidos valores, não se
tratando de obrigação do contribuinte; e (iv) o disposto no § 6° do artigo 18 da Lei
n° 9.430/96 é aplicável aos três métodos, já que assim indica o teor do caput, cuja
interpretação deve limitar a compreensão do parágrafo.
[...]
A despeito do bom direito argumentado, parece-me que o deslinde da questão parte de
constatação anterior e mais singela. Isto porque, independentemente da interpretação
do artigo 18, § 6o, da Lei n° 9.430/96 - se determina ou não que o valor do frete e do
seguro deve integrar o custo no cálculo do preço praticado, ainda que em
operações efetuadas com pessoa não vinculada - a Instrução Normativa n°38, de 30
de abril de 1997, ao interpretar a Lei no 9.430/96, dispondo sobre o preço de
transferência, facultou o cômputo dos mesmos valores, assim dispondo: "poderão,
também, ser computados os valores do transporte e seguro (..)".
De acordo com a Instrução Normativa n° 38/97, no custo relativo ao prego praticado na
importação com pessoa vinculada, é opção do contribuinte incluir os valores de
transporte e seguro. 8 bem verdade que o artigo 4° da IN n° 38/97 aborda o preço
parâmetro, que não poderia ser outro que não o da presunção legal. Parece-me também
clara a leitura do § 4° do mesmo artigo, que ao tratar do preço praticado, que com
aquele se compara, determina que o contribuinte pode (tem a opção) computar no custo
os valores de frete e seguro Desnecessário adentrar na extensão da obrigação
determinada na Lei n° 9.430/96, porquanto é certo que as autoridades
administrativas fiscalizadoras estão vinculadas aos atos normativos expedidos pela
Receita Federal, nos quais se incluem as Instruções Normativas. Não há que se
analisar eventual antinomia entre Lei e Instrução Normativa, quando a norma,
vinculante para a fiscalização, limita a sua competência.
[...]
Fl. 2731
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

Feitas tais considerações, a conclusão que se chega é a de que estava, época, a
autoridade administrativa vinculada A Instrução Normativa, bem como ao direito
conferido por ela ao contribuinte. Apenas outro ato administrativo, de mesma ou
superior hierarquia poderia revogar aquele vigente. S6 dai tornaria lugar eventual
discussão sobre o conteúdo da Lei.
Assim, partindo do pressuposto que a norma, de observância obrigatória para a
autoridade administrativa fiscalizadora e lançadora, outorgava urna faculdade ao
contribuinte de se incluir ou não os valores de frete e seguro no prep praticado, não
poderia, por vinculação a tal norma, a mesma autoridade efetuar o lançamento com
fundamento no recálculo do preço praticado, em razão do cômputo de tais valores.
É uma questão de competência e é por isso que, quando se tratar de lançamento de
oficio, uma Instrução Normativa só pode ser afastada pelo Poder Jurisdicional típico ou
atípico sempre em prol do contribuinte, já que a autoridade administrativa, para
lançar deve se curvar à norma expedida pelo executivo, seja favorável ou não à
cobrança do crédito tributário. Se extrapolada a competência, o ato administrativo
padece de nulidade, pelo que voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial do
contribuinte. (negrejou-se)
No mesmo sentido foi o entendimento expresso pela Conselheira Lívia De Carli
Germano acerca deste paradigma no Acórdão no 9101-005.837:
Quanto ao paradigma 9101-01.166, compreendo que não se estabelece a divergência
jurisprudencial. Isso porque, neste precedente, tanto a sua ementa como o seu voto
condutor indicam que tal julgado tem por fundamento especificamente o texto da
Instrução Normativa 38/1997, norma que não estava vigente quando dos fatos geradores
em questão (2007), sendo de se destacar o seguinte trecho do voto condutor:
[...]
Observe-se, ainda, que em seus argumentos de mérito, a Contribuinte enfatiza que
o entendimento da autoridade fiscal, aqui confrontado, decorreria unicamente, dos §§ 4o e 5o, do
artigo 4o, da IN 243/02. Logo, não há como constituir divergência jurisprudencial em face de
paradigma que opera em cenário normativo anterior.
Acrescente-se que o paradigma no 9101-01.166 é citado em outros julgados desta
1a Turma que foram rejeitados, por razões semelhantes, como paradigmas de divergência em
face de exigências referentes a períodos sob vigência da Instrução Normativa SRF no 213/2002.
Neste sentido é o voto vencedor desta Conselheira no Acórdão no 9101-005.7991:
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao conhecimento integral
do recurso especial admitido. A maioria qualificada do Colegiado entendeu que não
deveria ser conhecida a única matéria que teve seguimento em exame de
admissibilidade, ali designada como “indevida a inclusão de valores de frete, seguros e
tributos incidentes na importação na determinação do preço praticado (cálculo CIF),
quando da aplicação do método PRL.”. Isto porque não caracterizado o dissídio
jurisprudencial, dado os acórdãos comparados terem operado em planos legislativos
diferentes.
O acórdão recorrido (no 1301-003.498), no ponto em litígio, negou provimento ao
recurso voluntário em face de ajustes de preços de transferência determinados pela
autoridade fiscal no ano-calendário 2009, firmando o entendimento de que uma vez que
compõem o preço de venda do produto, o valor do frete, seguro e dos impostos de

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram no conhecimento os
Conselheiros Lívia De Carli Germano (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Caio
Cesar Nader Quintella.
Fl. 2732
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

importação devem ser considerados no preço praticado para fins de apuração dos
ajustes dos preços de transferência segundo o método PLR, como forma de se propiciar
a comparabilidade entre o preço-parâmetro e o custo de aquisição dos insumos. O voto
condutor do recorrido, de lavra do ex-Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto replica
entendimento firmado pelo Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que cita o
disposto no art. 4o da Instrução Normativa SRF no 243/2002 em reforço à sua
interpretação do art. 18, caput e §6o, da Lei no 9.430/96, nos seguintes termos:
Pois bem, sobre o tema, na vigência da IN SRF no 243, de 2002, tenho opinião
firmada a respeito da legalidade dessa norma complementar.
Entendo que os valores relativos a frete, seguro e imposto de importação devem
compor a apuração do preço praticado, uma vez que compõem também o preço
parâmetro. Isso porque o § 4o do art. 4o da IN SRF no 243/2002 reflete o disposto
no § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96, com a redação vigente à época dos fatos (“§
6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação”).
[...]
Há de se encontrar outra interpretação ao enunciado em questão. Nesse sentido,
entendo que a melhor exegese do dispositivo legal em tela coaduna-se com o
disposto no § 4o do art. 4o da IN SRF 243/2002, ou seja: o custo de seguro e
frete, bem como dos tributos incidentes na importação, à luz da redação original
do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96, deveria ser incluído para fins de cálculo do
preço praticado porque também estava contido na apuração do preço parâmetro.
O objetivo da norma infralegal atacada era equalizar as bases comparativas, em
nada desbordando do texto legal.
[...]
Já os paradigmas admitidos para caracterização da divergência (Acórdãos no 9101-
002.426 e 9101-002.420 decidiram que os valores de frete, de seguro, cujo ônus seja do
importador, e de tributos não integrarão o cálculo do preço parâmetro (método de
ajuste), quando devidos a pessoa não vinculada ao importador, mas isso em relação a
exigências pertinentes ao ano-calendário 2000, antes da edição da Instrução Normativa
SRF no 243/2002, acerca das quais a divergência jurisprudencial foi assim demonstrada
no paradigma no 9101-002.420:
1a Divergência: com relação ao entendimento no sentido de que, para fins de
apuração de preços de transferência, o preço praticado segundo o método PRL
deve incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os
tributos incidentes sobre a importação. Indicou o paradigma de no 9101-
01.166, cuja ementa é a seguinte:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. INSTRUÇÃO
NORMATIVA. VINCULAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. A
autoridade administrativa, ao efetuar o lançamento, está vinculada à
Instrução Normativa, bem como ao direito por ela conferido ao
contribuinte.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA – PRL – INCLUSÃO DE CUSTOS
COM FRETE, SEGURO E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO NA
APURAÇÃO DO CUSTO — A IN SRF n° 38/97, em seu artigo 4°, § 4°,
estabelece que a inclusão dos valores de frete, seguro e imposto de
importação na composição do custo é uma faculdade do contribuinte
importador. Pela vinculação da autoridade administrativa ao referido ato
normativo, deve tal faculdade ser respeitada, sob pena de nulidade do
lançamento.
Quanto a este tema assinala que, além do fato de a inclusão dos valores de frete e
seguro na composição do custo ser faculdade do contribuinte, o acórdão
recorrido teria cometido equívoco na adoção dos termos "preço praticado" e
"preço parâmetro", uma vez que o preço praticado é aquele que foi realmente
Fl. 2733
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

faturado (com cláusula FOB) e o preço parâmetro aquele estabelecido pelas
regras de preços de transferência.
Indica que a inclusão dos custos com frete e seguro no preço de venda, para
cálculo do preço parâmetro do PRL seria obrigação legal, mas quanto ao preço
praticado, a agregação de custos com frete e seguro seria faculdade do
contribuinte.
Qualifica como falacioso o argumento de que a referida inclusão de custos com
frete e seguro no custo total da importação seria intenção do legislador, fazendo
referência ao art. 9o da Convenção Modelo da OCDE e à exposição de motivos
da Lei no 12.715, de 2012, para concluir que a regra geral é a não inclusão dos
referidos valores ao custo da importação.
No referido paradigma restou vencida a posição da Conselheira Relatora Adriana
Gomes Rêgo que assim refutava a repercussão pretendida pela recorrente acerca da
Instrução Normativa SRF no 38/97:
Apega-se, a recorrente, à previsão contida na IN SRF no 38, de 1997,
esquecendo-se que, em se tratando de norma complementar, e assim destinada a
dar interpretação ao comando legal que a ela deu origem, não poderia com ele
comando legal ser contraditória. Assim, se o artigo 18, § 6°, da Lei n° 9430, de
1996, determina, expressamente, que o valor do frete e do seguro, cujo ônus
tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação integram o
custo, o artigo 4o, § 4o , da IN SRF n° 38, de 1997 também deve ser interpretado
dessa maneira.
Com efeito, o art. 4o da IN SRF no 38, de 1997, não é em nada contraditório com
o que determina o art. 18, da Lei no 9.430, de 1996. Ao dispor que na apuração
do custo dos bens adquiridos no exterior, "poderão" também ser computados os
dispêndios com frete, seguro e tributos de importação, o artigo 4o, § 4o, da IN
SRF n° 38, de 1997, na verdade esclareceu que, se os citados dispêndios forem
considerados na formação do custo do bem, deve-se comparar o preço parâmetro
com o preço praticado. Por outro lado, se esses dispêndios não forem
considerados, o preço-parâmetro a ser utilizado na comparação com o preço
praticado será o mesmo obtido na forma do art. 18, II, da Lei no 9.430, de 1996 e
art. 12, da IN SRF no 38, de 1997, SUBTRAÍDOS os citados dispêndios.
Ademais, a IN SRF no 38, de 1997 tratou de regulamentar , na Subseção I, da
Seção II, "Normas Comuns aos Custos na Importação". Assim, poder-se-ia
interpretar, ainda, que a expressão poderia utilizada pelo ato normativo
questionado foi direcionada aos métodos dos Preços Independentes Comparados
(PIC) e do Custo de Produção mais Lucro (CPL), como, posteriormente, veio a
ser definitivamente esclarecido pela Instrução Normativa no 32, de 2001, que
recebeu a seguinte redação:
[...]
Diante da clareza do texto acima, caem por as alegações da recorrente. A
exclusão dos valores de frete, seguro e imposto de importação e gastos com
desembaraço aduaneiro, sobre as operações de importação, para fins de cálculo
do preço parâmetro pelo método PRL, somente veio a ser admitida
posteriormente, a partir de janeiro de 2013, justamente com a alteração
promovida pela Lei no 12.715/2012, ao art. 18 da Lei no 9.430/96.
É certo que o voto vencedor do referido paradigma exclui o referido efeito pretendido
na vigência da Instrução Normativa SRF no 38/97, nas palavras da ex-Conselheira
Cristiane Silva Costa:
Ademais, sustenta a Recorrente que a Instrução Normativa no 38/1997 autorizaria
tal exclusão, ao utilizar o termo "poderão" no artigo 4o, §4o, verbis:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
nas importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços ou
Fl. 2734
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos
métodos referidos nesta Seção exceto na hipótese do § 1o,
independentemente de prévia comunicação à Secretaria da Receita
Federal.
§ 4o Na determinação do custo de bens adquiridos no exterior, poderão,
também, ser computados os valores do transporte e seguro, cujo ônus
tenha sido da empresa importadora, e dos tributos não recuperáveis,
devidos na importação.
Não me parece seja este o fundamento da autorização para a exclusão de frete,
seguro e tributos, na medida em que a própria Lei no 9.430/1996 já definia esta
exclusão.
E não me convence o argumento de que a utilização do termo "poderão" na
Instrução Normativa citada significaria uma faculdade ao contribuinte, embora
reconheça a imprecisão no seu uso. Isto porque é usual a utilização de termos
imprecisos pelo legislador, sem que esta imprecisão possa isoladamente justificar
a interpretação tributária para identificação de obrigações, permissões e
proibições.
No contexto das normas que regulam os preços de transferência, entendo que a
originária redação do artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996 autorizava a exclusão
de frete, seguro e tributos, do cálculo do preço parâmetro. Portanto, não há
qualquer alteração nesta sistemática que tenha sido procedida pela IN SRF no
38/97.
Contudo, a divergência jurisprudencial se estabelece em face de decisão de outro
Colegiado do CARF acerca da matéria e, no caso, resta evidente na expressão do
acórdão que nem todos os membros do Colegiado acompanharam os fundamentos
expressos no voto vencedor:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidos os Conselheiros Adriana Gomes Rego (Relatora), André
Mendes de Moura e Rafael Vidal de Araújo, que lhe negaram provimento.
Acompanhou a divergência, pelas conclusões, o Conselheiro Marcos Aurélio
Pereira Valadão. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Cristiane
Silva Costa.
Vê-se, nestes termos, que os acórdãos comparados tiveram em conta exigências
formuladas em períodos de apuração distintos, nos quais incidiam diferentes orientações
normativas expedidas pela Receita Federal do Brasil, e o teor destas orientações foi
debatido para definição do alcance da legislação tributária, com ressalva de
fundamentos próprios pelo ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão,
circunstância que se soma à dessemelhança no cenário legislativo para impedir a
cogitação de que o Colegiado que editou o paradigma adotaria a mesma decisão no
presente caso.
Da mesma forma, no paradigma no 9101-002.426 também foi apreciada alegação de que
os dispositivos IN SRF no 38, de 1997, deveriam ser obrigatoriamente seguidos pela
autoridade administrativa, especificamente a faculdade concedida pela norma à
Contribuinte de não incluir na apuração do preço praticado os valores de frete, seguro
e tributos incidentes na importação, rejeitada no voto vencido do ex-Conselheiro André
Mendes de Moura, e enfrentada em voto vencedor de mesmo teor do anterior da ex-
Conselheira Cristiane Silva Costa, novamente acompanhado apenas nas conclusões pelo
ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão.
Em reforço à conclusão de a orientação do Colegiado que proferiu os paradigmas não
reformar o recorrido tem-se o Acórdão no 9101-002.424, proferido na mesma sessão de
julgamento dos paradigmas, agora diante de exigência formulada sob os mesmos
referenciais legislativos destes autos, e que, assim, resultou em decisão equivalente à
adotada no acórdão recorrido. De fato, tendo em conta exigência pertinente ao ano-
Fl. 2735
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

calendário 2005, a maioria da 1a Turma da CSRF acompanhou o entendimento do
relator, ex-Conselheiro André Mendes de Moura, que declara o alinhamento da
Instrução Normativa SRF no 243/2002 à interpretação que se extrai do art. 18 da Lei no
9.430/96, no sentido de que integram o custo (apuração do preço praticado), para
efeito de dedutibilidade (registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador e os tributos incidentes na importação. A maioria, nesse caso, se fez em
favor da tese fazendária porque o ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão,
diversamente do que expresso nos paradigmas que interpretavam a legislação antes
aplicável, acompanhou o mesmo relator do paradigma no 9101-002.426, pelas
conclusões.
Confirmado, assim, que os acórdãos comparados operaram em diferentes cenários
legislativos, e que esta circunstância foi determinante para a decisão do Colegiado que
editou os paradigmas, a divergência jurisprudencial acerca da legislação tributária não
se estabelece. (negrejou-se)
Assim, em reforço aos fundamentos do não conhecimento expresso no voto
condutor do Acórdão no 9101-005.799, aqui, com mais razão, vê-se que a decisão do paradigma
no 9101-01.166 – também paradigma em divergência jurisprudencial decidida em ao menos um
dos paradigmas antes analisados - está expressamente condicionada ao contexto jurídico presente
no período de aplicabilidade da Instrução Normativa SRF no 38/97, não se prestando a
caracterizar dissídio jurisprudencial em face da presente exigência, formalizada em relação a
período de apuração no qual era aplicável a Instrução Normativa SRF no 213/2002.
Quanto ao segundo paradigma, mo 108-09.763, esta Conselheira já teve a
oportunidade de se manifestar contrariamente ao conteúdo que dele é extraído para
caracterização de dissídio jurisprudencial acerca da matéria em questão e consequente pretensão
de necessária aplicação do preço FOB, exceto se o frete e o seguro forem contratados com partes
vinculadas, como aqui defende a Contribuinte.
Na declaração de voto apresentada no Acórdão no 9101-005.8362, esta
Conselheira assim fundamentou a rejeição do referido paradigma:
A Contribuinte pretende estabelecer dissídio jurisprudencial em face da decisão adotada
no Acórdão no 1302-003.084, no ponto em que o Colegiado a quo decidiu, negar
provimento ao recurso voluntário quanto a inclusão do custo de seguros, frete e
impostos no preço praticado para a apuração do método PRL, vencido o conselheiro
Flávio Machado Vilhena Dias. O voto condutor do acórdão recorrido adotou as razões
de decidir expressas pela autoridade julgadora de 1a instância que teve em conta o
disposto no artigo 18, § 6o, da Lei n° 9.430/96, e no artigo 4o, § 4o, da IN SRF n°
243/2002 e concluiu que:
O supra transcrito artigo 18, § 6o, da Lei n° 9.430/96, é claro ao determinar que o
valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos
incidentes na importação integram o custo.
Tal procedimento, na apuração do preço de transferência pelo método PRL, é
obvio. Esse método parte do preço de revenda praticado pelo recorrente (média
aritmética), e, daí, são excluídos alguns valores (descontos incondicionais
concedidos, impostos e contribuições incidentes sobre as vendas, comissões e
corretagens pagas, e margem de lucro, nos termos do artigo 18, item II, da Lei n°
9.430/96, supra transcrita, e do artigo 12 da IN SRF n° 243/2002), para se chegar

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram no conhecimento os
Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Lívia De Carli Germando, Alexandre Evaristo Pinto e Caio
Cesar Nader Quintella.
Fl. 2736
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

ao preço-parâmetro, que será comparado ao preço considerado pela recorrente
como custo.
Como, evidentemente, a recorrente considerou, na formação do preço de
revenda, todos os seus custos, inclusive os de frete e seguro, por ela assumidos, e
os tributos incidentes na importação, o preço-parâmetro, formado a partir do
preço de revenda, também tem nele embutido os citados custos, ou seja, trata-se
de preço CIF, e não FOB, como quer fazer crer a recorrente.
Assim, para que não ocorram distorções na comparação do preço-parâmetro com
o preço praticado pela recorrente, também o preço praticado deverá ter, em sua
composição, tais custos. Comparar nada mais é do que subtrair um do outro, de
modo que o efeito de tais custos na apuração de eventual ajuste a ser feito no
Lucro Real e na base de cálculo da CSLL será nulo.
É justamente dessa forma que se elimina a influência das parcelas do custo de
aquisição que não têm qualquer relação de vinculação entre as empresas
importadora e exportadora.
Nesse mesmo sentido, a IN SRF n° 243/2002, vigente à época dos fatos, ao
dispor, em seu artigo 4o, § 4o, que "serão integrados ao preço praticado na
importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação", nada
mais faz do que regulamentar os aspectos relativos a preço de transferência
expostos na Lei n° 9.430/96, não dispondo, ao contrário do que entende a
recorrente, de modo diverso.
No exame de admissibilidade foi reconhecida a divergência jurisprudencial em face do
paradigma no 108-09.763 porque:
Neste paradigma, discutiu-se a mesma temática trazida em litígio no recorrido.
Segundo consta do julgado, o principal argumento de defesa, é o de que as
despesas com fretes, seguros e Imposto de Importação, por serem dedutíveis pela
legislação do IRPJ, não poderiam compor o preço praticado para efeito de
comparação de preços e que estas despesas são sempre dedutíveis conforme o
disposto no artigo 6°, do artigo 18 da Lei n° 9.430/96 e artigo 4°, § 4°, da
IN/SRF n° 38/97.
Sobre a questão, assim consignou o voto:
O caput do artigo 18 da Lei n° 9.430/96 quando se refere a custos,
despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, limitam-se aos
valores constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas
operações efetuadas com pessoa vinculada. As despesas de fretes, seguros
e imposto de importação dizem respeito a ajustes a serem efetuados nos
custos agregados aos valores constantes dos documentos de importação
ou de aquisição e, portanto, estas despesas não estão vinculadas a
pagamentos a pessoa vinculada.
As importações de pessoa vinculada somadas às despesas de frete, seguro
e imposto de importação formam o custo que representa o preço praticado
enquanto que do outro lado da equação é representado pelo preço
parâmetro qual seja o valor da venda diminuída de: (a) dos descontos
incondicionais concedidos; (b) dos impostos e contribuições incidentes
sobre as vendas; (c) das comissões e corretagens pagas; e, (d) de margem
de lucro de vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda.
[...]
A inconformidade exposta pela recorrente é a de que o valor do frete e
seguros só deveria ter sido somado ao valor FOB constante dos
documentos de importação se o valor do frete e seguros tivesse sido pago
a uma empresa vinculada e justifica o seu ponto de vista argumentando
Fl. 2737
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

que § 6°, do artigo 18 da Lei n° 9.430/96, não se aplica apenas ao Método
PRL, mas sim a todos os métodos.
[...]
A recorrente tem razão quanto a esta interpretação tendo em vista que as
despesas de fretes e seguros são despesas operacionais porque
necessárias, usuais e normais no tipo de atividade desenvolvida e,
portanto, para efeito de preço de transferência só tem relevância quando
pagos a empresa vinculadas.
Se as despesas de fretes e seguros foram efetivamente pagas para
empresas não vinculadas, estas despesas deveriam ser neutras para efeito
de apuração de preço de transferência, mesmo na hipótese de pagamento
efetuado antes do desembaraço aduaneiro que é a hipótese dos autos.
Para viabilizar esta neutralidade, a Instrução Normativa SRF n° 32/2001,
em caráter interpretativo do conteúdo do § 6°, do artigo 18 da Lei
n°9.430/96, determinou:
[...]
Ainda que o paradigma tenha tratado de interpretar o artigo 18, § 6o, da Lei no
9.430/1996, conjugado com o art. 4o, § 4o, da IN SRF no 38/97, e o recorrido
interpretado o mesmo artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996, mas conjugado com
o art. 4o, § 4o, da IN SRF no 243/2002, não se vislumbra diferença na legislação
tributária interpretada, já que a redação do art. 4o, § 4o, da IN SRF no 38/97 quase
pouco, ou nada difere da redação do art. 4o, § 4o, da IN SRF no 243/2002. Note-
se:
IN SRF no 38/97
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
nas importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços ou
direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos
métodos referidos nesta Seção, exceto na hipótese do § 1o,
independentemente de prévia comunicação à Secretaria da Receita
Federal.
[...]
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao
preço os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação.
IN SRF no 243/2002
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
nas importações de empresa vinculada, não-residente, de bens, serviços
ou direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos
métodos de que tratam os arts. 8o a 13, exceto na hipótese do § 1o,
independentemente de prévia comunicação à Secretaria da Receita
Federal.
[...]
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao
preço praticado na importação os valores de transporte e seguro, cujo
ônus tenha sido da empresa importadora, e os de tributos não
recuperáveis, devidos na importação.
Entendo que este paradigma está apto a caracterizar a divergência porque
conferiu entendimento no sentido de que, se as despesas de fretes e seguros
foram efetivamente pagas para empresas não vinculadas, estas despesas
Fl. 2738
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

deveriam ser neutras para efeito de apuração de preço de transferência. E esta é,
justamente, a alegação da recorrente.
Inicialmente observe-se que a redação do §4o do art. 4o da Instrução Normativa SRF no
38/97 não corresponde ao acima transcrito. Referido dispositivo expressa que:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços ou direitos, a
pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos métodos referidos
nesta Seção exceto na hipótese do § 1o, independentemente de prévia
comunicação à Secretaria da Receita Federal.
[...]
§ 4o Na determinação do custo de bens adquiridos no exterior, poderão,
também, ser computados os valores do transporte e seguro, cujo ônus tenha
sido da empresa importadora, e dos tributos não recuperáveis, devidos na
importação. (negrejou-se)
E esta “possibilidade” de cômputo no custo de bens adquiridos no exterior dos valores
do transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa importadora, e dos tributos
não recuperáveis, devidos na importação), tem sido determinante na interpretação de
paradigmas invocados contra a aplicação do ajuste na forma exigida pela Instrução
Normativa SRF no 213/2002, como expresso por esta Conselheira no voto vencedor do
Acórdão no 9101-005.779, nos termos do voto vencedor desta Conselheira:
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao conhecimento
integral do recurso especial admitido. A maioria qualificada do Colegiado
entendeu que não deveria ser conhecida a matéria “ilegítima inclusão dos valores
relativos ao frete, seguro e tributos no cálculo do preço praticado”. Isto porque
não caracterizado o dissídio jurisprudencial como destacado pela PGFN em
sustentação oral, dado os acórdãos comparados terem operado em planos
legislativos diferentes.
O acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário em face de ajustes
de preços de transferência determinados pela autoridade fiscal no ano-calendário
2010 e, especificamente no que se refere à inclusão do freto, seguro e tributos
aduaneiros (“CIF+II”), prevaleceu o entendimento expresso no voto vencedor
do Conselheiro Marco Rogério Borges, que invocou em reforço à sua
interpretação do art. 18, caput e §6o, da Lei no 9.430/96, o disposto no art. 4o da
Instrução Normativa SRF no 243/2002, nos seguintes termos:
E a própria IN SRF no 243/2002, no seu § 4o, do artigo 4o não vacila sobre
acompanhar o mesmo entendimento:
Art. 4o (...)
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao
preço praticado na importação os valores de transporte e seguro, cujo
ônus tenha sido da empresa importadora, e os de tributos não
recuperáveis, devidos na importação.
Destarte, a pretensão da recorrente que a apuração do preço praticado
deve ser o de valor FOB (free on board) da mercadoria importada, não
merece acolhida.
Como decorrência de disposição legal e da necessidade de se comparar
grandezas semelhantes, na apuração do preço praticado, devem ser
incluídos os valores correspondentes a frete, seguro e imposto sobre
importação, cujo ônus tenha sido do importador. Do contrário, haveria
distorções com o preço parâmetro, que são as operações entre pessoas não
vinculadas.
Fl. 2739
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

É necessário manter ambos os valores preço praticado e preço parâmetro
no mesmo nível comparativo. E de qualquer forma, na nova redação dada
pela lei no 12.715/2012 não alterou tal entendimento, apenas ao permitir a
exclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação na apuração
do preço praticado, na mesma toada do preço parâmetro, ou seja,
mantendo a mesma base de comparação e grandeza dos valores.
Dito isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso quanto a este item.
Já os paradigmas admitidos para caracterização da divergência (Acórdãos no
9101-002.426 e 9101-002.420 decidiram que os valores de frete, de seguro, cujo
ônus seja do importador, e de tributos não integrarão o cálculo do preço
parâmetro (método de ajuste), quando devidos a pessoa não vinculada ao
importador, mas isso em relação a exigências pertinentes ao ano-calendário
2000, antes da edição da Instrução Normativa SRF no 243/2002, acerca das quais
a divergência jurisprudencial foi assim demonstrada no paradigma no 9101-
002.420:
1a Divergência: com relação ao entendimento no sentido de que, para fins
de apuração de preços de transferência, o preço praticado segundo o
método PRL deve incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha
sido do importador e os tributos incidentes sobre a importação. Indicou o
paradigma de no 9101-01.166, cuja ementa é a seguinte:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. INSTRUÇÃO
NORMATIVA. VINCULAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. A autoridade administrativa, ao efetuar o
lançamento, está vinculada à Instrução Normativa, bem como ao
direito por ela conferido ao contribuinte.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA – PRL – INCLUSÃO DE
CUSTOS
COM
FRETE,
SEGURO
E
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO NA APURAÇÃO DO CUSTO — A IN SRF n°
38/97, em seu artigo 4°, § 4°, estabelece que a inclusão dos valores
de frete, seguro e imposto de importação na composição do custo é
uma faculdade do contribuinte importador. Pela vinculação da
autoridade administrativa ao referido ato normativo, deve tal
faculdade ser respeitada, sob pena de nulidade do lançamento.
Quanto a este tema assinala que, além do fato de a inclusão dos valores de
frete e seguro na composição do custo ser faculdade do contribuinte, o
acórdão recorrido teria cometido equívoco na adoção dos termos "preço
praticado" e "preço parâmetro", uma vez que o preço praticado é aquele
que foi realmente faturado (com cláusula FOB) e o preço parâmetro
aquele estabelecido pelas regras de preços de transferência.
Indica que a inclusão dos custos com frete e seguro no preço de venda,
para cálculo do preço parâmetro do PRL seria obrigação legal, mas
quanto ao preço praticado, a agregação de custos com frete e seguro seria
faculdade do contribuinte.
Qualifica como falacioso o argumento de que a referida inclusão de custos
com frete e seguro no custo total da importação seria intenção do
legislador, fazendo referência ao art. 9o da Convenção Modelo da OCDE
e à exposição de motivos da Lei no 12.715, de 2012, para concluir que a
regra geral é a não inclusão dos referidos valores ao custo da importação.
No referido paradigma restou vencida a posição da Conselheira Relatora Adriana
Gomes Rêgo que assim refutava a repercussão pretendida pela recorrente acerca
da Instrução Normativa SRF no 38/97:
Apega-se, a recorrente, à previsão contida na IN SRF no 38, de 1997,
esquecendo-se que, em se tratando de norma complementar, e assim
destinada a dar interpretação ao comando legal que a ela deu origem, não
Fl. 2740
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

poderia com ele comando legal ser contraditória. Assim, se o artigo 18, §
6°, da Lei n° 9430, de 1996, determina, expressamente, que o valor do
frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos
incidentes na importação integram o custo, o artigo 4o, § 4o , da IN SRF n°
38, de 1997 também deve ser interpretado dessa maneira.
Com efeito, o art. 4o da IN SRF no 38, de 1997, não é em nada
contraditório com o que determina o art. 18, da Lei no 9.430, de 1996. Ao
dispor que na apuração do custo dos bens adquiridos no exterior,
"poderão" também ser computados os dispêndios com frete, seguro e
tributos de importação, o artigo 4o, § 4o, da IN SRF n° 38, de 1997, na
verdade esclareceu que, se os citados dispêndios forem considerados na
formação do custo do bem, deve-se comparar o preço parâmetro com o
preço praticado. Por outro lado, se esses dispêndios não forem
considerados, o preço-parâmetro a ser utilizado na comparação com o
preço praticado será o mesmo obtido na forma do art. 18, II, da Lei no
9.430, de 1996 e art. 12, da IN SRF no 38, de 1997, SUBTRAÍDOS os
citados dispêndios.
Ademais, a IN SRF no 38, de 1997 tratou de regulamentar , na Subseção I,
da Seção II, "Normas Comuns aos Custos na Importação". Assim, poder-
se-ia interpretar, ainda, que a expressão poderia utilizada pelo ato
normativo questionado foi direcionada aos métodos dos Preços
Independentes Comparados (PIC) e do Custo de Produção mais Lucro
(CPL), como, posteriormente, veio a ser definitivamente esclarecido pela
Instrução Normativa no 32, de 2001, que recebeu a seguinte redação:
[...]
Diante da clareza do texto acima, caem por as alegações da recorrente. A
exclusão dos valores de frete, seguro e imposto de importação e gastos
com desembaraço aduaneiro, sobre as operações de importação, para fins
de cálculo do preço parâmetro pelo método PRL, somente veio a ser
admitida posteriormente, a partir de janeiro de 2013, justamente com a
alteração promovida pela Lei no 12.715/2012, ao art. 18 da Lei no
9.430/96.
É certo que o voto vencedor do referido paradigma exclui o referido efeito
pretendido na vigência da Instrução Normativa SRF no 38/97, nas palavras da ex-
Conselheira Cristiane Silva Costa:
Ademais, sustenta a Recorrente que a Instrução Normativa no 38/1997
autorizaria tal exclusão, ao utilizar o termo "poderão" no artigo 4o, §4o,
verbis:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como
parâmetro, nas importações de empresa vinculada, não residente,
de bens, serviços ou direitos, a pessoa jurídica importadora poderá
optar por qualquer dos métodos referidos nesta Seção exceto na
hipótese do § 1o, independentemente de prévia comunicação à
Secretaria da Receita Federal.
§ 4o Na determinação do custo de bens adquiridos no exterior,
poderão, também, ser computados os valores do transporte e
seguro, cujo ônus tenha sido da empresa importadora, e dos
tributos não recuperáveis, devidos na importação.
Não me parece seja este o fundamento da autorização para a exclusão de
frete, seguro e tributos, na medida em que a própria Lei no 9.430/1996 já
definia esta exclusão.
E não me convence o argumento de que a utilização do termo "poderão"
na Instrução Normativa citada significaria uma faculdade ao contribuinte,
embora reconheça a imprecisão no seu uso. Isto porque é usual a
Fl. 2741
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

utilização de termos imprecisos pelo legislador, sem que esta imprecisão
possa isoladamente justificar a interpretação tributária para identificação
de obrigações, permissões e proibições.
No contexto das normas que regulam os preços de transferência, entendo
que a originária redação do artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996
autorizava a exclusão de frete, seguro e tributos, do cálculo do preço
parâmetro. Portanto, não há qualquer alteração nesta sistemática que tenha
sido procedida pela IN SRF no 38/97.
Contudo, a divergência jurisprudencial se estabelece em face de decisão de outro
Colegiado do CARF acerca da matéria e, no caso, resta evidente na expressão do
acórdão que nem todos os membros do Colegiado acompanharam os
fundamentos expressos no voto vencedor:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer o Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de
votos, em dar-lhe provimento, vencidos os Conselheiros Adriana Gomes
Rego (Relatora), André Mendes de Moura e Rafael Vidal de Araújo, que
lhe negaram provimento. Acompanhou a divergência, pelas conclusões, o
Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Cristiane Silva Costa.
Vê-se, nestes termos, que os acórdãos comparados tiveram em conta exigências
formuladas em períodos de apuração distintos, nos quais incidiam diferentes
orientações normativas expedidas pela Receita Federal do Brasil, e o teor destas
orientações foi debatido para definição do alcance da legislação tributária, com
ressalva de fundamentos próprios pelo ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira
Valadão, circunstância que se soma à dessemelhança no cenário legislativo para
impedir a cogitação de que o Colegiado que editou o paradigma adotaria a
mesma decisão no presente caso.
Da mesma forma, no paradigma no 9101-002.426 também foi apreciada alegação
de que os dispositivos IN SRF no 38, de 1997, deveriam ser obrigatoriamente
seguidos pela autoridade administrativa, especificamente a faculdade concedida
pela norma à Contribuinte de não incluir na apuração do preço praticado os
valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação, rejeitada no voto
vencido do ex-Conselheiro André Mendes de Moura, e enfrentada em voto
vencedor de mesmo teor do anterior da ex-Conselheira Cristiane Silva Costa,
novamente acompanhado apenas nas conclusões pelo ex-Conselheiro Marcos
Aurélio Pereira Valadão.
Em reforço à conclusão de a orientação do Colegiado que proferiu os paradigmas
não reformar o recorrido tem-se o Acórdão no 9101-002.424, proferido na mesma
sessão de julgamento dos paradigmas, agora diante de exigência formulada sob
os mesmos referenciais legislativos destes autos, e que, assim, resultou em
decisão equivalente à adotada no acórdão recorrido. De fato, tendo em conta
exigência pertinente ao ano-calendário 2005, a maioria da 1a Turma da CSRF
acompanhou o entendimento do relator, ex-Conselheiro André Mendes de
Moura, que declara o alinhamento da Instrução Normativa SRF no 243/2002 à
interpretação que se extrai do art. 18 da Lei no 9.430/96, no sentido de que
integram o custo (apuração do preço praticado), para efeito de dedutibilidade
(registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13 do Decreto-Lei no 1.598,
de 1977), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os
tributos incidentes na importação. A maioria, nesse caso, se fez em favor da tese
fazendária porque o ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão,
diversamente do que expresso nos paradigmas que interpretavam a legislação
antes aplicável, acompanhou o mesmo relator do paradigma no 9101-002.426,
pelas conclusões.
Confirmado, assim, que os acórdãos comparados operaram em diferentes
cenários legislativos, e que esta circunstância foi determinante para a decisão do
Fl. 2742
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

Colegiado que editou os paradigmas, a divergência jurisprudencial acerca da
legislação tributária não se estabelece.
Estas razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da
Contribuinte neste ponto.
Por sua vez, o paradigma no 108-09.763, para além de apreciar argumentação pautada,
especificamente, no referido dispositivo da Instrução Normativa SRF no 38/97, valida a
neutralidade na forma do art. 14, §4o da Instrução Normativa SRF o 32/2001, este sim
com redação equivalente à da Instrução Normativa SRF no 243/2002, reportando
julgados nos quais a inclusão do valor de frete e seguro se daria tanto em relação ao
preço parâmetro, como em relação ao preço praticado, somente admitindo-se que não
haja seu cômputo no preço parâmetro quando provado que tais valores não foram
computados no preço praticado.
Ocorre que, ao efetivar esta premissa nos cálculos, o Conselheiro Relator do paradigma
equivocou-se quanto ao raciocínio desenvolvido nos precedentes por ele mesmo
referenciados, e concluiu que, se presentes nos preços praticados, tais montantes
deveriam também ser acrescidos por ocasião do cálculo do preço parâmetro, o que fez
com que tal valor fosse majorado e, por consequência, reduzido o ajuste promovido pela
Fiscalização. O equívoco está representado pelo fato de que a discussão não está
centrada no preço parâmetro, mas, sim, nos preços praticados, já que o pressuposto do
raciocínio adotado pela Fiscalização e também presente nos precedentes citados no
paradigma (acórdãos nos 105-16.711 e 103-23.199) é de que, tratando-se do método
PRL, o frete, o seguro e o imposto de importação já compunham o preço de revenda, de
modo que, excluídas tais parcelas dos preços praticados, a neutralidade na comparação
desapareceria).
De fato, a conclusão do julgado, no sentido de DAR provimento PARCIAL ao recurso
para excluir fretes, seguro e imposto de importação, nos termos do relatório e voto, este
indicando excluir das bases de cálculo de IRPJ e CSLL a parcela de R$ 561.695,90, no
ano-calendário de 1998, de modo a remanescer a base de cálculo de R$ 229.138,53, é
justificada pelas notas de rodapé da tabela elaborada para determinação desta base de
cálculo remanescente:
(01) O preço praticado é o mesmo calculado pela autoridade lançadora;
(02) O preço-parâmetro foi ajustado com inclusão dos valores de fretes e imposto
de importação;
(03) Percentual = (preço praticado - preço-parâmetro)/preço-parâmetro x 100
(04) Só foi calculado quando a diferença entre o preço praticado e o preço
parâmetro foi superior a 5%.
No produto tomado como exemplo no voto condutor do paradigma (BUSCOPAN 6
Ampolas de 1 ml), o preço parâmetro unitário é elevado de R$ 1,41 (apurado pela
Fiscalização) para R$ 1,55. Como não há detalhamento da apuração deste cálculo, é de
se inferir que valores de fretes e imposto de importação foram adicionados ao cálculo
assim descrito no referido voto:
O preço parâmetro unitário foi demonstrado mediante divisão do preço de venda
com os ajustes estabelecidos em lei, inclusive a margem de lucro de 20% sobre o
preço de venda, pela quantidade vendida, que no caso de BUSCOPAN 6
Ampolas 1 ml foi calculado em R$ 1,41.
Embora o pleito da recorrente fosse excluir do preço praticado os valores
correspondentes a fretes, seguros e imposto de importação, a providência determinada
no paradigma foi ajustar o preço parâmetro, possivelmente adicionando aos cálculos da
Fiscalização os valores de fretes e imposto de importação, dado que o preço parâmetro
teve seu valor aumentado na proporção acima indicada. E, ao assim proceder, o
paradigma alterou os cálculos da Fiscalização e reduziu a exigência.
Desta forma, na interpretação da legislação tributária de regência o referido paradigma
apresenta-se convergente com o acórdão recorrido: para ambos, se os custos de frete e
Fl. 2743
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

seguro assumidos pela Contribuinte, assim como os tributos incidentes na importação,
integram o preço-parâmetro, formado a partir do preço de revenda, para que não
ocorram distorções na comparação do preço-parâmetro com o preço praticado pela
recorrente, também o preço praticado deverá ter, em sua composição, tais custos. A
suposta divergência, dessa forma, somente existe em face dos cálculos que Conselheiro
Relator do paradigma executa para implementar esta interpretação.
E, quanto a este aspecto subsidiário, fato é que não houve qualquer pretensão
manifestada pela Contribuinte nestes autos, razão pela qual sua apreciação, nesta
instância especial, careceria do necessário prequestionamento.
Para além disso, como bem apontado pela representação fazendária em sustentação oral,
as providências adotadas no paradigma possivelmente decorrem das circunstâncias
específicas do caso ali apreciado, o que também infirma a necessária similitude para
caracterização do dissídio jurisprudencial. (destaques do original)
Evidente está, nesta abordagem, que o segundo paradigma foi editado a partir de
contexto fático distinto, e assim decide a questão a partir de aspecto não prequestionado nestes
autos. Tais semelhanças, dessa forma, impedem a caracterização do dissídio jurisprudencial.
Vale também a objeção da maioria qualificada deste Colegiado3 manifestada
contra este paradigma no já referido Acórdão no 9101-005.837, nos termos do voto vencedor do
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
Em relação ao acórdão paradigma no 108-09.763, já me pronunciei no acórdão no 9101-
005.801(julgado na sessão de 05/10/2021) acerca de sua impossibilidade de caracterizar
divergência quanto à neutralidade dos valores de frete, seguros e tributos no cálculo do
ajuste a título do preço de transferência quando da utilização do método PRL, uma vez
que esse paradigma determina a inclusão dessas rubricas no preço praticado, em
alinhamento com o decidido no acórdão recorrido. Confira-se meu entendimento
firmado no referido precedente:
Segundo o Conselheiro Relator, a fundamentação do acórdão paradigma, em que
pese referir-se a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 1998, estaria
escorado única e exclusivamente na interpretação do § 6o do art. 18 da Lei no
9.430/96, não estaria escorando em qualquer interpretação veiculada em
instruções normativas editadas pela Receita.
O patrono da Recorrente, por sua vez, em sua muito bem elaborada sustentação
oral, aduz que a mera citação da IN no 32/2001 teria sido utilizada tão somente
como linha argumentativa e como reforço do entendimento do relator acerca da
neutralidade dos valores de frete, seguros e tributos para fins de determinação do
preço praticado e preço parâmetro, entendimento também vergastado pelo
Conselheiro Relator.
Por essa perspectiva, seria absolutamente indiferente o acórdão recorrido tratar
de fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2004, quando já vigia a IN no
243/2002 que deu nova interpretação ao § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/996, pois
o paradigma, sob a perspectiva da Recorrente, a interpretação dada ao dispositivo
legal em questão não teria se apoiado em normas complementares.
Entretanto, novamente com a escusa devida, vislumbro óbices para o
conhecimento do Apelo do Contribuinte.
O Recurso Especial interposto é construído com base no raciocínio de que os
valores de frete, seguro e tributos pagos a pessoas jurídicas não vinculadas, não

3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício) e divergiram no conhecimento os
Conselheiros Lívia De Carli Germano (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Caio
Cesar Nader Quintella.
Fl. 2744
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

poderiam ser incluídos no preço praticado, de modo oposto ao decidido no
acórdão recorrido, do qual se extrai que tais rubricas já se encontram embutidas
no preço de revenda, ponto de partida na determinação do preço parâmetro no
método PRL, e, portanto, para fins de comparabilidade, deveriam também ser
incluídas na determinação do preço praticado.
Era de se esperar, portanto, que o paradigma colacionado para fins de
comprovação da divergência se pronunciasse no sentido de que os valores de
frete, seguro e tributos não fossem incluídos no preço praticado.
Contudo, esse entendimento não encontra eco no único paradigma indicado pela
Recorrente, Acórdão no 108-09.763, o qual, taxativamente, conclui que as
rubricas em questão devem ser incluídas no preço praticado em razão da
neutralidade desses valores para fins de comparabilidade, tese contrária à
trabalhada pelo Contribuinte em seu Apelo. Confira-se:
Se as despesas de fretes e seguros foram efetivamente pagas para
empresas não vinculadas, estas despesas deveriam ser neutras para
efeito de apuração de preço de transferência, mesmo na hipótese de
pagamento efetuado antes do desembaraço aduaneiro que é a hipótese
dos autos.
Para viabilizar esta neutralidade, a Instrução Normativa SRF n°
32/2001, em caráter interpretativo do conteúdo do § 6°, do artigo 18 da
Lei n°9.430/96, determinou:
Art. 14 - Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como
parâmetro, nas importações de empresa vinculada, não
residente, de bens, serviços ou direitos, a pessoa jurídica
importadora poderá optar por qualquer dos métodos referidos
nesta Seção, exceto na hipótese do § 1", independentemente de
prévia comunicação à Secretaria da Receita Federal.
§ 4o - Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como
parâmetro, calculado com base no método de que trata o art.
12 (PRL), serão integrados ao preço os valores de
transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na
importação." (destaquei).
Sobre o tema inclusão das despesas de fretes e seguros e tributos
incidentes na importação no preço parâmetro, a jurisprudência
administrativa já está assentada conforme acórdãos cujas ementas são
transcritas abaixo:
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO DO PREÇO DE
REVENDA MENOS LUCRO (PRL). FRETES, SEGUROS E
TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO. Por força do
disposto no § 6", do art. 18 da Lei n°9.430, de 1996, integram
o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos
incidentes na importação. A não consideração dos referidos
dispêndios na determinação do preço parâmetro pelo método
PRL impõe a comprovação, por meio de documentação hábil e
idônea, que tais valores não foram computados no preço de
revenda praticado.(AC. 105-16.711, de 17/10/2007).
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. Na apuração
dos preços praticados, assim como dos preços-parâmetro,
deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha
sido do importador, e os tributos incidentes na importação.
(AC. 103-23.199, de 13/09/2007, DOU de 07.11.2007).
[destaques ora inseridos]
Fl. 2745
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

As duas ementas transcritas não deixam qualquer margem à dúvida que
as despesas de fretes, seguros e até o imposto de importação devem ser
computados nos preços parâmetro para viabilizar a neutralidade na
apuração vez que estas despesas são dedutíveis por serem necessárias,
usuais e normais no tipo de atividade desenvolvida pelo sujeito passivo.
Veja-se, inclusive, que o voto condutor do aresto paradigma chega a transcrever
a ementa do Acórdão no 103-23.199 que adota absolutamente o mesmo
entendimento do acórdão recorrido: “na apuração dos preços praticados, assim
como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o valor do frete e do seguro”.
Tal fato robustece os valiosos argumentos da PGFN em sua muito esclarecedora
sustentação oral: o acórdão paradigma e o recorrido apontam entendimentos
convergentes quanto à neutralidade dos valores de frete, seguro e tributos
incidentes na importação na determinação dos preços praticado e parâmetro.
Ressalta-se que, em que pese o acórdão paradigma conter algumas contradições,
o que dificulta em muito sua melhor interpretação, em especial no que atine a
uma nova soma desses valores na composição do preço parâmetro, quanto ao
preço praticado, matéria objeto do Recurso Especial, o acórdão paradigma está
absolutamente alinhado ao recorrido no sentido de que tais valores devem
compor o preço praticado! Nesse sentido, a própria ementa do paradigma é
elucida melhor esse ponto:
IRPJ - CSLL - PREÇO DE TRANSFERÊNCIA – MÉTODO PRL -
FRETES, SEGUROS E IMPOSTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO -
Na apuração dos preços praticados, assim como dos preços-
parâmetro, deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus
tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação.
Precedentes no Acórdão n° 103-23.199, de 13/09/2007, DOU de
07.11.2007 e Acórdão ri° 105-16.711, de 17/10/2007. [destaques ora
inseridos]
Dessa forma, os argumentos da Recorrente no sentido de que o cálculo
aritmético extraído do paradigma levaria ao mesmo resultado do que o método
por ela defendido em seu Recurso Especial, ainda que possam ser válidos para
fins práticos, não o são para os fins jurídicos que exigem, para fins de
demonstração da divergência jurisprudencial a que se refere o art. 67 do Anexo II
do RICARF, entendimentos dissonantes acerca da legislação tributária, o que não
se comprovou no caso concreto frente ao disposto no § 6o do art. 18 da Lei no
9.430/96, uma vez que recorrido e paradigma convergem no sentido de que os
valores de frete, seguro e imposto de importação devem ser computados na
determinação do preço praticado.
Considerando-se que acompanhei o voto da ilustre Conselheira Relatora quanto à
inutilidade do acórdão paradigma no 9101-01.166 para demonstração da divergência
quanto ao tema, e também quanto ao não conhecimento das demais matérias, concluo
que o Apelo do Contribuinte não preenche os pressupostos para seu conhecimento.
Isso posto, encaminho meu voto para NÃO CONHECER do Recurso Especial.
(destaques do original)
O presente voto, portanto, é pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso especial da
Contribuinte acerca da matéria “preço CIF versus preço FOB”.
Passando à matéria “ilegalidade da desconsideração do método PIC no caso dos
autos: inexistência de um critério de representatividade mínima”, tem-se que o recurso especial
da Contribuinte teve seguimento porque:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que o ato de desprezar as comparações com
nível comercial menos que 5% buscou tão somente minimizar os efeitos sobre os preços
comparados, decorrentes das quantidades negociadas, os acórdãos paradigmas
Fl. 2746
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

apontados (Acórdãos nos 1401-002.122, de 2017, e 105-16.711, de 2007) decidiram, de
modo diametralmente oposto, por entender como indevida desconsideração do PIC a
sua aceitação pela fiscalização apenas quando a quantidade comparada representava
mais do que 2% do total consumido do produto importado (primeiro acórdão
paradigma) e que inexiste qualquer norma que obrigue que se determine um número
mínimo ou máximo de amostras (segundo acórdão paradigma).
Ocorre que, como bem observado pela PGFN em sua sustentação oral, a validação
da interpretação aqui firmada pela autoridade lançadora teve em conta a conduta da Contribuinte
durante o procedimento fiscal, e sua repercussão na necessária aplicação do art. 9o da Instrução
Normativa SRF no 243/2002. Disse o Conselheiro Marco Rogério Borges, no voto condutor do
acórdão recorrido:
Na disposição normativa acima, verifica-se a necessidade de ajuste de preço em razão
da quantidade negociada.
Agrega-se a isso o que foi salientado no relatório de auditoria fiscal e na decisão a quo,
que a recorrente concordou com tal postura durante a execução do procedimento fiscal,
após intimada para tanto.
Nos autos, constata-se que 98% dos itens parâmetros eram de fornecedores vinculados à
recorrente, conforme trecho destacado do relatório de auditoria fiscal:
Vê-se que o ajuste de quantidade necessita de documentos da empresa
vendedora. Seriam tais documentos inacessíveis a LG Electronics do Brasil
Ltda., de modo que teria sido esta a razão por que não fez o ajuste de
quantidade? Esta hipótese dificilmente se sustenta, tendo em vista que 98,0% dos
itens parâmetro tinham um fornecedor vinculado ao contribuinte, conforme
mostra a tabela no 11 abaixo (vide planilha itens parâmetro, coluna tipo, no anexo
no 13). O que poderia obstar ao contribuinte o acesso a documentos
necessários ao ajuste de quantidade, documentos que demonstrassem a
prática de preços menores quanto maiores as quantidades adquiridas por
um mesmo comprador, quando tais documentos seriam de emissão de
empresa do mesmo grupo LG? Nenhuma informação com base em documento
dessa natureza foi apresentada pelo contribuinte à fiscalização, apesar de muitas
outras informações terem sido obtidas de vinculadas e apresentadas à
fiscalização pelo contribuinte. Isto se deu em todas as planilhas PIC, ao mostrar
milhares de operações entre vinculadas e clientes no exterior, e particularmente
quando o contribuinte corrigiu o erro no 5, ao demonstrar no método CPL os
custos de produção (anexo no 6 E), atendendo o disposto no art. 13, § 2o, da IN
SRF no 243/2002.

E aqui, peço vênia e me valho da decisão a quo que faz a seguinte ponderação a
respeito:
Na falta das informações prestadas pela contribuinte sobre as empresas
vendedoras, restou à fiscalização buscar elementos e critérios para dar
cumprimento ao art. 9o da IN SRF no 243/2002. Segundo o critério adotado, o
método PIC só foi aceito quando as operações entre as partes independentes
(utilizadas como base para fixação do preço parâmetro do método PIC) têm nível
de representatividade (nível comercial) superior a 5%, em relação à quantidade
de importações realizadas pela interessada com o mesmo produto em operações
com partes vinculadas (sujeitas ao controle de preços de transferência). Assim, se
a contribuinte importou 100 unidades de uma empresa vinculada, deve comparar
Fl. 2747
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

com pelo menos 6 unidades transacionadas por partes independentes (nível
comercial = 6%).
Foram feitas 259.079 comparações pelo método PIC preços independentes
comparados. A tabela abaixo, extraída do relato fiscal, mostra que a grande
maioria dos itens comparados tem baixo nível comercial. Por exemplo, em
77,8% das comparações o nível comercial é menor que 5%.

Ou seja, na ausência de informações prestadas pela recorrente sobre as empresas
vendedoras, restou à autoridade fiscal autuante buscar elementos para aplicação do art.
9o da IN SRF no 243/2002.
No relatório de auditoria fiscal consta que a recorrente comparou preços de compra com
preços de revenda, em quantidades relativas a atacado com relativas a varejo, o que
suscitou a necessidade de promover os ajustes para minimizar as diferenças decorrentes
de condições de negócios distintas.
Como salientou a decisão a quo:
Se assim não fosse, a não apresentação dos documentos de emissão da
empresa vendedora implicaria, neste caso concreto, aceitação pelo Fisco de
comparações de preço em níveis comerciais, por exemplo, de 0,001%, como
ocorreu para o produto “0CK104BF56A”, em que foram comparados preços
unitários de compras, entre transações que envolveram aproximadamente 214
milhões de unidades e transações que envolveram apenas 8 unidades.
As alegações da recorrente quanto ao caso Nissan, invocado tanto na impugnação
quanto na peça recursal, que entendeu em primeiro grau afastar a regra de
representatividade mínima antes da edição da lei no 12.715/2012, entendo que além de
ser um caso e julgados próprios, o fato da edição da MP no 563/2012, convertida na Lei
no 12.715/2012, que deu nova redação ao artigo 18 da Lei no 9.430/1996 que passou a
exigir a representatividade mínima de 5%, não foi o aplicado no presente caso.
Aqui se aplicou a normativa então vigente já citada anteriormente, na aplicação do
artigo 9o da IN SRF no 243/2002. Em nenhum momento a autoridade fiscal autuante
invoca o novo ordenamento legal, apesar de estar fiscalizando em 2016 e 2017 o
ano-calendário de 2012. Apenas se valeu de critérios para minimizar os efeitos,
conforme consigna no relatório da auditoria fiscal:
Note-se que isto não elimina os efeitos provocados sobre os preços a serem
comparados, pois permanecem as comparações com nível comercial maior ou
igual a 5% e menor que 100%.
Mas duas razões sustentam esse procedimento: 1o) mesmo o ajuste de
quantidade não elimina, mas minimiza os efeitos, conforme o caput do art.
9o da IN SRF no 243/2002; 2o) há uma gradação nesses efeitos, que são
inversamente proporcionais ao nível comercial, isto é, quanto menor o nível
comercial maior o efeito provocado sobre os preços comparados, o que decorre
diretamente da prática de preços menores quanto maiores as quantidades
adquiridas por um mesmo comprador, mencionada no § 4o, in fine, do art. 9o da
IN SRF no 243/2002. Assim o corte a 5% a um tempo minimiza distorções e
limita-se ao que é mais danoso.
Eliminadas as comparações com nível comercial inferior a 5%, três situações
diferentes surgem com relação aos itens comparados:
Fl. 2748
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

 1a) itens comparados não afetados pelo expurgo: são os itens cujas
comparações apresentaram todas nível comercial igual ou maior que
5%. Nesse caso, não havendo comparação a ser expurgada, o preço
parâmetro calculado pelo contribuinte foi aceito pela fiscalização, sendo
mantido o método PIC.
 2a) itens comparados parcialmente afetados pelo expurgo: são os itens
cujas comparações apresentaram umas nível comercial menor que 5% e
outras nível comercial igual ou maior que 5%. Nesse caso, a
fiscalização expurgou todas as comparações com nível comercial
inferior a 5%, manteve as comparações com nível comercial igual ou
maior que 5%, e recalculou o preço parâmetro com base nas
comparações não expurgadas, sendo mantido o método PIC, cujo
cálculo está demonstrado no anexo no 16.
 3a) itens comparados totalmente afetados pelo expurgo: são os itens
cujas comparações apresentaram todas nível comercial menor que 5%.
Nesse caso, sendo expurgadas todas as comparações, não foi possível a
manutenção do método PIC, e a fiscalização determinou o preço
parâmetro com base em outros documentos, com a adoção do método
PRL, detalhado no tópico no 10 deste relatório e demonstrado no anexo
no 17. [Grifos do original.]
Ou seja, o critério utilizado está devidamente fundamentado nos autos, mostrando-se
razoável e proporcional, dadas as informações disponíveis . Nesse sentido, vejo nesta
postura do procedimento fiscal apenas dar efetividade ao artigo 9o da IN SRF no
243/2002 ao caso concreto. (negrejou-se)
E, para além desse contexto fático específico que impôs à autoridade fiscal a
aplicação do critério questionado, tem-se que no paradigma no 1401-002.122, correspondente ao
referido “caso Nissan”, a matéria em questão sequer foi objeto de decisão. Em seu relatório
consta que o método PIC foi aceito pela fiscalização apenas quando a quantidade comparada
representava mais do que 2% do total consumido do produto importado, mas o julgamento de 1a
instância foi convertido em diligência para que, dentre outros aspectos, a autoridade fiscal
prestasse esclarecimentos sobre os critérios utilizados pela fiscalização para desconsideração
do método PIC, sendo que da diligência resultou em redução parcial dos ajustes tributáveis,
reconhecendo-se os equívocos incorridos pela autoridade fiscal, que decorreram na procedência
parcial da impugnação, sendo diante da exoneração de parte do lançamento, interposto recurso
de ofício.
Quanto aos ajustes pelo método PIC, está relatado que a decisão de 1a instância
somente consignou que:
E, conforme Demonstrativo de Documentação do PIC (fls. 4897/4898) a contribuinte
fez, até prova em contrário (novamente, ônus da fiscalização) os ajustes cambiais, nos
termos do caput do supra transcrito artigo 11 da IN SRF no 243/2002. Quanto aos §§ 1o
e 2o, esses são inaplicáveis ao caso.
Assim, por todo o exposto, há que se considerar improcedente a desconsideração do
método PIC, em relação aos produtos relacionados no Demonstrativo Comparativo PIC
x PRL, para os quais a fiscalização, utilizando os métodos PRL60 e PRL20/60, apurou
ajustes no total de R$ 3.614.858,35 (fl. 4899) – que devem ser excluídos da tributação ,
conforme a seguir sintetizado (valores em reais):
[...]
A negativa de provimento ao recurso de ofício, por sua vez, teve em conta,
apenas, o reconhecimento pela autoridade fiscal dos erros antes cometidos:
Fl. 2749
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

Quanto ao Recurso de Ofício, nego provimento, pois os erros de cálculo no PRL e
indevida desconsideração do PIC, conforme relatado, foram confirmados através de
diligência fiscal, a qual derivou no consequente cancelamento da exigência fiscal de
IRPJ e CSL, bem como da multa e dos juros decorrentes, recompondo-se acertadamente
os saldos de prejuízo fiscal e base negativa de CSL da Nissan.
Ou seja, diante da retificação da acusação fiscal em diligência, a discussão da
legislação tributária de regência foi subtraída dos Colegiados de 1a e 2a instância, inexistindo no
referido julgado, sequer, a justificativa apresentada pela autoridade lançadora para reverter o
ajuste questionado.
Quanto ao paradigma no 105-16.711, a divergência jurisprudencial foi suscitada
pela Contribuinte com base nos seguintes excertos do referido julgado:
EMENTA
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA - MÉTODO DOS PREÇOS INDEPENDENTES
COMPARADOS (PIC) - COMPARAÇÃO COM PREÇO FUTURO - As médias
aritméticas dos preços de que tratam os incisos I e II e o custo médio de produção de
que trata o inciso III (PIC – PRL E CPL) serão calculados considerando os preços
praticados e os custos incorridos durante todo o período de apuração da base de cálculo
do imposto de renda a que se referirem os custos, despesas ou encargos. Improcedente o
lançamento que utiliza preço parâmetro futuro para ajustar o preço de transferência de
período pretérito. (Lei 9.430/96 art. 18 § 1o).
VOTO VENCEDOR
“(...) A determinação do custo dos bens adquiridos deve ser feita com base na
média aritmética dos preços de bens similares, inexistindo qualquer norma que
obrigue que se determine um número mínimo ou máximo de amostras. Ademais,
como já ressaltamos, se o contribuinte não cumpre aquilo que a lei lhe obriga, nasce
para a Fiscalização o direito de, com os recursos que dispuser, apurar o preço
parâmetro..”
A singeleza destas referências já indica que a Contribuinte não se desincumbiu de
seu ônus de demonstrar analiticamente o dissídio jurisprudencial, o que se confirma no exame do
paradigma e da complexidade e variedade dos debates lá estabelecidos.
Infere-se, do exposto no recurso especial, que a pretensão da Contribuinte é
extrair do paradigma, a partir da afirmação de inexistência de norma que obrigue que se
determine um número mínimo ou máximo de amostras, uma objeção em face do critério adotado
pela autoridade lançadora, segundo o qual o método PIC só foi aceito quando as operações entre
as partes independentes (utilizadas como base para fixação do preço parâmetro do método PIC)
têm nível de representatividade (nível comercial) superior a 5%, em relação à quantidade de
importações realizadas pela interessada com o mesmo produto em operações com partes
vinculadas (sujeitas ao controle de preços de transferência), e isto para atendimento à
determinação do art. 9o da Instrução Normativa SRF no 243/2002, de que sejam minimizados os
efeitso provados sobre os preços a serem comparados, por diferença nas condições de negócio,
de natureza física e de conteúdo.
Segundo a ementa do julgado, tal se deu, naquele caso, também na determinação
de ajustes pelo método PIC. Como relatado no paradigma, foram identificadas as seguintes
divergências nos cálculos do sujeito passivo:
[...], autoridade fiscal, amparada nas disposições do art. 39 da IN SRF n°38, de 1997,
promoveu a realização dos cálculos. Para tanto, selecionou amostra, tendo encontrado,
em três dos itens selecionados (CLETHODIN TÉCNICO E KASUMIN TÉCNICO,
Fl. 2750
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

pelo método PRL, e FLUMYZIN 500, pelo método PIC), ajuste a ser efetuado, razão
pela qual efetivou os lançamentos tributários.
Registre-se que a Instrução Normativa SRF no 38/97, no ponto indicado, apenas
referia, genericamente, a possibilidade de a autoridade fiscal recompor os cálculos do ajuste, na
hipótese de insuficiência da documentação apresentada:
Art. 39. A empresa submetida a procedimentos de fiscalização deverá fornecer aos
Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN, encarregados da verificação:
I - a indicação do método por ela adotado;
II - a documentação por ela utilizada como suporte para determinação do preço
praticado e as respectivas memórias de cálculo, observado o disposto nos arts. 33 a 35.
Parágrafo único. Não sendo indicado o método, nem apresentados os documentos a que
se refere o inciso II, ou, se apresentados, forem insuficientes ou imprestáveis para
formar a convicção quanto ao preço, os AFTN encarregados da verificação poderão
determiná-lo com base em outros documentos de que dispuser, aplicando um dos
métodos referidos nesta Seção.
No relatório da defesa apreciada no paradigma, o único questionamento que refere
amostragem estabelecida pela autoridade fiscal seria a violação ao "Princípio de Operações
Atípicas", visto terem sido consideradas vendas para um único cliente que representaram tão
somente 35% do total importado no ano calendário de 1999 do produto CLETHODIM
TÉCNICO e apenas 2% do total importado no mesmo ano relativamente ao produto KASUMIN
TÉCNICO. Quanto a este ponto, relata-se que, diante das alegações da empresa de que a
autoridade fiscal não teria analisado as memórias de cálculo apresentadas e de que não tinham
sido consideradas todas as vendas efetuadas no ano-calendário de 1999, a autoridade julgadora
de 1a instância converteu o julgamento em diligência, recebendo em resposta que:
Respondendo ao solicitado, a autoridade fiscal apresentou o Relatório de fls. 482/485,
através do qual afirmou que na formação do Preço Parâmetro dos produtos Clethodin
Técnico e o Kasumin Técnico teriam sido consideradas todas as operações de revenda;
de que não existia nenhuma operação de revenda do produto Flumyzin 500 e que o
demonstrativo de fls. 428 não teria sido apresentado à fiscalização.
Em face desta resposta, a Contribuinte reiterou que no cálculo da autoridade
fiscal para apurar o preço parâmetro, deveria ser reiterado que teria sido utilizado apenas 35%
e 2% do total importado dos produtos Clethodin Técnico e Kasumin Técnico. Sua defesa não foi
acolhida em 1a instância, e em recurso voluntário tais questionamentos foram reiterados, além
de, relativamente ao produto Flumyzin 500, também ter sido indicado que a autoridade fiscal
considerou um número ínfimo de importações (apenas duas) na formação do preço parâmetro,
alegando-se que:
- que as operações de importação do principio ativo Flumyzin 500 realizadas pela
recorrente em 1999 perfizeram o montante de 21.480 Kg (fls. 177) e foram comparadas
com apenas duas importações realizadas pela empresa Du Pont do Brasil S/A que
somadas tiveram por objeto tão-somente 10 Kg do referido princípio ativo (fls. 176);
- que, mesmo não tendo a IN 38/97 previsto um número mínimo de amostras, estas
devem ser colhidas em número razoável de itens para bem refletir o universo
pesquisado, o que não ocorreu no presente Auto de Infração;
[...]
- que houve cerceamento do direito de defesa na aplicação do método PIC, vez que: a)
não foram colhidas amostras para análise dos produtos importados por terceiros
independentes considerados na formação do preço parâmetro utilizado (transcreve
manifestações do Conselho de Contribuintes); e b) não foram juntados aos autos os
Fl. 2751
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

instrumentos contratuais pactuados pelos terceiros independentes nas transações
utilizadas como parâmetro, que comprovem a inexistência de condições especiais
pactuadas, justificadoras de ajustes como prazos de pagamento, funções exercidas pelas
partes, riscos assumidos e direitos concedidos às partes;
O voto do ex-Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães, neste ponto condutor do
paradigma, analisa o questionamento referido como “formação do preço parâmetro por parte da
autoridade fiscal, a partir, apenas, de parcela das saídas realizadas pela empresa, tendo sido
desconsideradas as saídas com agregação de valor”, quanto aos “produtos Clethodin Técnico e
Kasumin Técnico”, mas evidencia que, quanto a este aspecto, os ajustes foram com base no
método PRL:
O que fez então a Fiscalização? O que se observa é que, primeiro, foi aplicado
exatamente o método que a recorrente alegou ter utilizado (apesar de não explicar as
divergências detectadas entre os valores consignados nas planilhas apresentadas e na
Declaração de Informações, e não apresentar as memórias de cálculo). Segundo, a
aplicação do PRL, por óbvio, levou em consideração as revendas dos produtos.
Rebela-se a contribuinte pelo fato da autoridade fiscal determinar o preço parâmetro
com base em um número pequeno de revendas, deixando de considerar operações em
que houve agregação de valor ao bem importado no processo produtivo.
Depreende-se, contudo, que o procedimento adotado pela autoridade fiscal
consubstanciou-se nos seguintes fatos:
- na medida em que foram identificadas operações de revenda com os produtos
submetidos ao ajuste, optou-se por utilizar o método PRL (repise-se, mesmo método
que a recorrente alega ter utilizado);
- a opção por um determinado método impõe que, em relação a um determinado bem,
ele seja consistentemente utilizado durante todo o período de apuração;
- o preço parâmetro foi determinado pelo método PRL para toda a quantidade de
estoque disponível, uma vez que todas as importações dos itens em referência foram
efetuadas de pessoas vinculadas e o estoque final deles, em 31 de dezembro de 1999,
era zero.
Com relação a tal argumentação, cabe considerar, ainda, que o preço parâmetro é
determinado, em observância ao comando legal, para que se possa comparar com o
custo apropriado no resultado do exercício. Nesse sentido, não nos parece que possa
surgir, ao menos no caso vertente, qualquer distorção decorrente da utilização de um
número menor de revendas, eis que o parâmetro (preço de revenda), no âmbito de uma
economia tida como estabilizada, não deverá sofrer variações significativas.
Logo, não é neste ponto que se localiza a suposta interpretação divergente
suscitada pela Contribuinte. Quanto ao “produto Flumyzin 500”, localiza-se o ponto do voto
destacado pela Contribuinte na resposta do Conselheiro Relator aos seguintes argumentos:
Sustenta a recorrente que o argumento da Turma Julgadora no sentido de que a IN 38/97
não determina número mínimo de amostras a serem consideradas não se coaduna com o
princípio arm's lenght. Aduz que é dever do aplicador da legislação dos preços de
transferência buscar um número representativo de transações não controladas que
tenham por objeto o mesmo bem, pois, para ela, tomar-se como preço de mercado
aquele praticado em apenas duas operações isoladas implica gravíssima distorção do
preço parâmetro, sendo prática inadmissível no controle dos preços de transferência.
Nessa mesma linha, alega ainda: que as operações de importação do princípio ativo
Flumyzin 500 realizadas pela recorrente em 1999 perfizeram o montante de 21.480 Kg
(fls. 177) e foram comparadas com apenas duas importações realizadas pela
empresa Du Pont do Brasil S/A que somadas tiveram por objeto tão-somente 10
Kg do referido princípio ativo (fls. 176); que, mesmo não tendo a IN 38/97 previsto
um número mínimo de amostras, estas devem ser colhidas em número razoável de
Fl. 2752
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

itens para bem refletir o universo pesquisado, o que não ocorreu no presente Auto de
Infração; que, para que o Fisco possa entender estar o contribuinte obrigado a preços de
mercado na época em que efetuou suas transações, deve ele se utilizar de dados que
também eram acessíveis ao contribuinte à época; que não é permitido o uso de
informações privilegiadas do Fisco e pelo Fisco, de uso interno, como elemento
probatório (Siscomex, por exemplo), particularmente quanto ao PIC e ao PVEx; que, no
presente caso, a empresa nunca teve acesso a dados que lhe permitissem aferir, por meio
do SISCOMEX, ou qualquer outra base de dados oficial, o preço pago por outras
empresas na importação; que, por duas vezes, a Autoridade Fiscal se valeu de
informações não abertas à empresa: 1) no emprego do SISCOMEX; e 2) na intimação a
contribuinte de forma individualizada; que, ainda que se considerassem as informações
acessíveis à empresa após a ciência do Auto de Infração, elas seriam irrelevantes, tendo
em vista que seus preços de transferência teriam que ter sido fixados muito antes da
fiscalização, à época da ocorrência do fato gerador; que o método PIC somente tem
aplicabilidade em setores nos quais os preços praticados são acessíveis publicamente,
assim, não tendo a empresa acesso aos preços praticados por seus concorrentes no
momento do fato gerador, não pode aplicar o método em referência; que a lei é expressa
sobre a forma de apuração dos preços médios; que somente publicações ou relatórios
oficiais do governo do país do comprador ou vendedor ou declaração da autoridade
fiscal desse mesmo país, ou pesquisas efetuadas por empresa ou instituição de notório
conhecimento técnico ou publicações técnicas, são válidos para a apuração dos preços
médios; que houve cerceamento do direito de defesa na aplicação do método PIC, vez
que: a) não foram colhidas amostras para análise dos produtos importados por terceiros
independentes considerados na formação do preço parâmetro utilizado; e b) não foram
juntados aos autos os instrumentos contratuais pactuados pelos terceiros independentes
nas transações utilizadas como parâmetro, que comprovem a inexistência de condições
especiais pactuadas, justificadoras de ajustes como prazos de pagamento, funções
exercidas pelas partes, riscos assumidos e direitos concedidos às partes; que não existe
certeza de que as operações realizadas pelos terceiros independentes foram verdadeira e
precisamente declaradas ao Fisco, porque a experiência tributária mostra que as
informações declaradas pelo importador à Autoridade Fiscal nem sempre correspondem
exatamente à realidade. Aduz que, muitas vezes o importador declara tratar-se de um
produto de valor mais reduzido quando na realidade a importação tem por objeto outro,
de maior valor, com o objetivo de reduzir o recolhimento dos impostos aduaneiros, e,
em outros casos, informações corretas são registradas por engano; que a declaração
prestada pela empresa DU PONT DO BRASIL S/A está desacompanhada do respectivo
estatuto social e do documento de identidade e instrumento de procuração do subscritor,
assim, mesmo que fosse aceitável a utilização de meras declarações de terceiros pela
Autoridade Fiscal, estas não poderiam prevalecer no presente caso concreto em razão da
ausência dos referidos documentos; que, para que o ato do lançamento seja perfeito, é
imprescindível que o instrumento de formalização contenha minuciosa e correta
descrição dos fatos e a disposição legal infringida; e que a formação do preço parâmetro
levou em consideração operações realizadas em período diverso (2001) daquele em que
praticadas as importações pela empresa.
No que tange a esse conjunto de argumentos, nos alinhando com o decidido pela
autoridade de primeiro grau, ressaltamos, em primeiro lugar, que, em conformidade
com o art. 6° da IN SRF n° 38/1997, a determinação do custo dos bens adquiridos deve
ser feita com base na média aritmética dos preços de bens similares, inexistindo
qualquer norma que obrigue que se determine um número mínimo ou máximo de
amostras. Ademais, como já ressaltamos, se o contribuinte não cumpre aquilo que a lei
lhe obriga, nasce para a Fiscalização o direito de, com os recursos que dispuser, apurar o
preço parâmetro. (negrejou-se)
Resta evidente, nestes termos, que a discussão teve em conta a baixa expressão de
amostras de importação selecionadas pela autoridade lançadora para aferição do preço de
mercado a ser comparado com os praticados pelo sujeito passivo. Para além de o debate acerca
do “número mínimo ou máximo de amostras” se dar em face de um contexto fático e jurídico
Fl. 2753
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

totalmente distinto do presente nestes autos, fato é que, no ponto destacado pela Contribuinte, a
decisão do paradigma seria desfavorável ao sujeito passivo.
A ementa, contudo, foi favorável ao sujeito passivo, mas nos termos do voto
vencedor do ex-Conselheiro José Clóvis Alves, que assim consignou:
A maioria da câmara afastou a tributação em relação ao produto Flumyzin 500 em
virtude do ajuste de preço relativos às importações realizadas em 1.999 terem sido
comparadas com importações feitas em 2.001, por contrariar a lei especialmente o artigo
18 § 1° da Lei n°9.430/96, verbis:
[...]
§ 1° As médias aritméticas dos preços de que tratam os incisos I e II e o custo médio de
produção de que trata o inciso III serão calculados considerando os preços praticados e
os custos incorridos durante todo o período de apuração da base de cálculo do imposto
de renda a que se referirem os custos, despesas ou encargos.
[...]
A legislação determina o ajuste de preços praticados nas importações com empresas
vinculadas, ele é feito obviamente quando a empresa adota o lucro real, trimestral ou
anual. A lei determina que a média aritmética do preço comparado deve ser feito
durante todo o período de apuração da base de cálculo do imposto de renda a que se
referirem os custos, despesas ou encargos, o que elimina a possibilidade de ajuste feito
com base em preços futuros como fez a fiscalização no presente caso.
[...]
Caso o contribuinte contrarie a legislação tributária, em qualquer hipótese que redunde
em recolhimento a menor de tributo sua postergação indevida, deve ele ser autuado.
Porém não pode ser tida como infração a utilização de determinado valor de importação
em um ano tomando-se como base um preço futuro. Primeiro porque não pode ser
infração aquilo que o contribuinte não conheça no momento da apuração do resultado
um preço futuro, naquele momento em 1.999, nem a empresa e muito menos a
fiscalização se tivesse por exemplo comparecido em janeiro de 2.000, saberia que outra
empresa iria importar o produto por valor menor em 2.001.
Assim, o erro constatado no procedimento fiscal analisado no paradigma não foi a
dimensão da amostra, mas sim o período ao qual se referia a extração de dados.
Por todo o exposto, o primeiro paradigma não evidencia decisão que possa ser
contraposta ao recorrido, e o segundo paradigma opera em cenário fático e jurídico
substancialmente distinto daquele debatido nestes autos. Em tais circunstâncias, o dissídio
jurisprudencial não se estabelece.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte na matéria “ilegalidade da desconsideração do método PIC no caso dos autos:
inexistência de um critério legal de representatividade mínima”.
Em conclusão, o presente voto é no sentido de NEGAR CONHECIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte nas duas matérias em que o I. Relator restou vencido, por
entender pelo seu conhecimento.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 2754
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.262 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720134/2016-09

Fl. 2755
DF CARF MF
Original